Tribunal: STM
Processo: 7000860-54.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000860-54.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: KARLA MOREIRA RIBEIRO
ADVOGADO: EDSON BRITO COSTA (OAB: DF16213)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
presentes Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defesa, para manter,
integralmente, o Acórdão atacado, por seus próprios e jurídicos fundamentos. A
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora),
acompanhada dos Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e JOSÉ BARROSO
FILHO, votava pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defesa, para reformar o Acórdão embargado e manter, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença de Primeiro Grau de
absolvição da embargante KARLA MOREIRA RIBEIRO, do crime de uso de
documento falso nos termos do art. 439, alínea "c", do Código de Processo Penal
Militar.
Formaram a corrente vencedora os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL
VIVEIROS.
Relator para o Acórdão Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2022 00:19:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135869d20
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000860-54.2021.7.00.0000

RELATORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RELATOR PARA O
ACÓRDÃO:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE:
KARLA MOREIRA RIBEIRO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
EDSON BRITO COSTA

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. USO DE DOCUMENTO FALSO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DO DOLO. NÃO
COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL.
DOCUMENTO POSTERIORMENTE ANULADO. INEXISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO COM
A EMPRESA DA EMBARGANTE. IMPUTAÇÃO FÁTICA. SUPOSTO EMPREGADO NÃO
IDENTIFICADO. AUTORIA MEDIATA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR
MAIORIA.
As elementares do tipo penal descrito no art. 315 do CPM encontram-se
atendidas, pois, deliberadamente, no intuito de atender requisito editalício para
a contratação com a Administração Militar (fornecimento de suprimentos para
impressoras), foi apresentado, via sítio na internet 'Comprasnet', o atestado de
capacitação técnica (ACT) inidôneo alusivo à empresa da Embargante, na fase
de sua habilitação em pregão eletrônico do CITEx.
A autoria e a materialidade encontram-se demonstradas. A culpabilidade da
agente está delineada, sobretudo, diante de seus elementos característicos: a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta
diversa.
Como estratégia de defesa não restou alternativa à ré, para fugir da culpa,
senão atribuir a responsabilidade da ilicitude a outrem, no caso, um agente
desconhecido.
Manutenção do Acórdão condenatório.
Embargos Defensivos que se rejeitam.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar os
Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defesa de KARLA MOREIRA RIBEIRO,
para manter, integralmente, o Acórdão atacado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2022 00:19:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135869d20
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000860-54.2021.7.00.0000

RELATORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RELATOR PARA O
ACÓRDÃO:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE:
KARLA MOREIRA RIBEIRO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
EDSON BRITO COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa constituída contra o
Acórdão, publicado em 12/11/2021, lavrado nos autos da Apelação nº 7000304-
52.2021.7.00.0000, que, por maioria, reformou a Sentença absolutória prolatada na Ação
Penal Militar nº 7000147-74.2020.7.11.0011 e condenou a civil KARLA MOREIRA RIBEIRO à
pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incursa no art. 315, c/c o art. 311,
ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84
do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626
do CPPM, à exceção da alínea "a", concedendo à ré o direito de recorrer em liberdade e
fixando o regime prisional aberto para o eventual cumprimento da sanção, conforme o art.
33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984.

Por meio da Relatoria do ilustre Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, a ementa do
Acórdão embargado sedimentou o seguinte:

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA.
IPM. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO. TESE RELATIVA À MATERIALIDADE DELITIVA.
ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 81, § 3º, DO RISTM. NÃO
CONHECIMENTO. AUTORIA MEDIATA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROCESSO
LICITATÓRIO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PREJUÍZO. FLUXO DOS CONTRATANTES.
MODIFICADO. TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO "PARQUET".
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MAIORIA.
1. A preliminar dirigida à nulificação de procedimento investigativo que, por via transversa,
adentra na análise da materialidade delitiva, deve ser enfrentada no mérito recursal. Não
conhecimento. Aplicação do art. 81, § 3º, do RISTM.
2. O MPM tem respaldo legal para deflagrar investigações preliminares. Nessa base,
necessitando aprofundar a apuração indiciária, mediante autorização judicial, poderá
requerer a quebra de sigilos.
3. A mera negativa de autoria delitiva, sustentada tão somente na atribuição do ilícito a
outrem (pessoa indeterminada), sem qualquer comprovação idônea, não afasta, por si só, a
culpabilidade, sobretudo quando desarticulada do acervo probatório. Na seara instrutória, a
comprovação das alegações exculpantes incumbe à Defesa.
4. Na autoria mediata, o mandante (gestor de microempresa) é o mentor da prática delitiva,
quando se vale de atos perpetrados pelo seu subordinado, este sem qualquer autonomia
decisória. A coordenação e a supervisão da execução criminosa, atribuídas ao dirigente,
estampam a sua culpabilidade. O emprego de atitudes finalísticas para a consecução do
eivado negócio jurídico revela o "modus operandi" percorrido na prática ilícita.
5. Em face da inexistência de venda, a Nota Fiscal, posteriormente anulada, não confere
lastro para o Atestado de Capacidade Técnica ou documento congênere. Assim, a cártula que,
eventualmente, reproduzir como verdadeira aquela avença, será falsa. Neste cenário,
descortina-se o crime de falsificação documental e o seu correspondente uso num casual
contexto licitatório.
6. A tipificação do delito de uso de documento falso resguarda a fé pública e, por conseguinte,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2022 00:19:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135869d20
a lisura dos procedimentos administrativos perante a última ratio do Estado. Considerando-se
que o prejuízo econômico para a Administração Castrense não perfaz elementar do delito, a
dolosa ruptura da concorrência pública, em face do engodo empreendido contra as Forças
Armadas e do descrédito plantado nos demais participantes do certame, caracteriza a
subsunção ao tipo penal especificado.
7. Abstraindo-se qualquer prejuízo de ordem financeira, o injusto resultado do certame, no
qual o pregoeiro seleciona (ludibriado por documento falso) fornecedor desabilitado, ainda
que apresente preços atrativos, reforça o arcabouço probatório no sentido da autoria delitiva
(art. 315 do CPM).
8. Sentença absolutória "a quo" reformada, diante da comprovação da autoria mediata e da
materialidade do delito capitulado no art. 315 do CPM. Recurso Ministerial provido.
Condenação da ré. Decisão majoritária."

A divergência, voto do Eminente Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, negava provimento ao
Recurso ministerial, mantendo incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 28 da APM).

Em 24/11/2021, a Defesa interpôs os Embargos Infringentes e de Nulidade, para prevalecer a
tese vencida "no sentido de manter a sentença de primeiro grau, ou seja, que a embargante
seja absolvida do crime de uso de documento falso com fundamento no 439, alínea "c", do
Código de Processo Penal Militar, nos termos do voto do Ministro Revisor e daqueles que o
acompanharam" (evento 1).

Em síntese, a embargante pretende que seja mantida a Sentença que a absolveu da
imputação do art. 315 do CPM (uso de documento falso) sob o fundamento de não haver
prova de ter concorrido para a infração penal consoante os parâmetros do art. 439, alínea
"c", do CPPM (evento 153 da APM).

Em 17/12/2021, os Embargos foram devidamente admitidos pela Ministra-Relatora (evento
5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do ilustre Subprocurador-
Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, opinou pela rejeição dos Embargos Infringentes e de
Nulidade, mantendo-se inalterado o Acórdão vergastado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 9).

Os autos foram remetidos ao Ministro-Revisor.

É o Relatório.

VOTO

Designado relator para o acórdão do presente feito, valho-me dos valiosos argumentos
trazidos pelo eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, por ocasião da sessão
de julgamento eletrônico, realizada no período de 25 a 28 de abril de 2022, in verbis:

"1. A Síntese da Demanda recursal.

O Órgão Ministerial interpôs a presente Apelação no intuito de obter a condenação de Karla
Moreira Ribeiro, como incursa no art. 315 do CPM (Uso de documento falso).

Nas Razões Recursais, o MPM sustenta haver suficiente acervo probatório para fundamentar

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2022 00:19:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135869d20
a condenação da ré e que a absolvição, embasada no art. 439, alínea "c", do CPPM, dissocia-
se dos autos.

Por seu turno, em Contrarrazões, a Defesa de KARLA pretende invalidar a prova resultante
de diligências do MPM, a qual intitulou de 'quebra do sigilo fiscal da ALDI', na sua versão
inicial. Nessa direção, em suma, pugna pela manutenção da Sentença absolutória. Calca-se
na negativa de autoria; na ausência de materialidade delitiva; na fragilidade das provas e/ou
da sua inconsistência para fundamentar eventual condenação; e na aplicação do Princípio 'in
dubio pro reo'.

2. A Posição do Relator.

Os argumentos do Parquet são consistentes. Por isso, existem consideráveis fundamentos
para estruturar a reforma da Sentença. Noutro giro, a nulidade de provas, arguida pela
Defesa, carece de amparo legal.

De antemão, pronuncio-me pelo provimento do Apelo do Órgão Ministerial.

3. A Abordagem recursal.
3.1. Aspectos introdutórios.

Como preâmbulo, a investigação (motivadora da APM nº 7000147- 74.2020.7.11.0011)
originou-se em 'relatos anônimos', mediante mensagens eletrônicas encaminhadas ao MPM,
cujo remetente foi registrado como "Grupo Correia Lima". Naquela oportunidade, noticiavam-
se supostas fraudes em procedimentos licitatórios, no âmbito do CITEx, envolvendo o período
de Jan/2011 a Ago/2016.

Em consequência, em 7.12.2016, o Parquet requisitou a instauração de Inquérito Penal
Militar (IPM) para aprofundar as informações (Processo relacionado: IPM nº 102-
88.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fls. 2.1/2.5).

Na sequência, diante dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, a correspondente
Ação Penal Militar (APM) foi instaurada, cujo escopo está retratado na Denúncia, constante
do Relatório.

Diante do cenário abarcado na Sentença recorrida (diversidade de réus e de crimes), o Apelo
está dirigido unicamente à situação de KARLA, no tocante à sua absolvição referente ao crime
capitulado no art. 315 do CPM. As demais situações, supostamente delitivas, objeto de
apuração na APM nº 7000147- 74.2020.7.11.0011, foram alcançadas pela imutabilidade da
Decisão absolutória, diante do trânsito em julgado.

3.2. A Pretensão nulificante de prova, arguida pela Defesa, em Contrarrazões.

A Defesa argui a nulidade da alegada 'quebra do sigilo fiscal da empresa ALDI', no intuito de
repercutir na materialidade do delito atribuído à ré. Com isso, pretende fragilizar o acervo
probatório.

O Advogado aponta ter sido ilegal a juntada inicial dos documentos fiscais da ALDI,
fornecidos pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, pois resultaram de diligências do
MPM, sem suporte em ordem judicial.

A contextualização dos acontecimentos processuais e de seus desdobramentos favorecerá a
compreensão do conteúdo da presente arguição e o seu apropriado desfecho.

As ditas providências encetadas pelo Parquet, em 4.6.2018, deram ensejo à obtenção de
registros das vendas efetuadas pela ALDI, nos anos de 2013 e 2014. Naquele momento,
vislumbrava-se obter o lastro que, supostamente, interligaria as empresas ALDI e CONTROLI,
no tocante à emissão do Atestado de Capacidade Técnica utilizado pela primeira em licitação

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2022 00:19:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135869d20
do CITEx. O Juízo Militar estava cientificado da medida, cujo Ofício da requisição fora juntado
aos autos (Processo relacionado: IPM 102-88.2017.7.11.0111, Eventos 15 e 16, Doc. 1; e
Evento 33, Doc. 2).

Os fundamentos expostos para a adoção daquelas providências calcam-se no art. 129, inciso
VIII, da Constituição Federal/88 e no art. 8°, inciso II, da Lei Complementar n° 75/93, os
quais estabelecem, como atribuição do Órgão Ministerial, entre outras: a requisição de
informações e documentos às autoridades da Administração Pública, para a instrução de
procedimentos investigativos.

Compreende-se que a documentação de interesse, naquela ocasião, não estaria abarcada pela
proteção dirigida ao resguardo à intimidade, cujos cânones constitucionais impõem limites
restritos de acesso à via jurisdicional. A propósito, esse foi o entendimento exposto na
Sentença recorrida, para afastar a nulidade suscitada pela Defesa, naquela oportunidade.

No bojo das diligências efetuadas, o escopo não se destinava à categórica quebra de sigilo da
empresa pesquisada. Essa situação foi assinalada pelo MPM, inclusive, em comunicação com
o Encarregado. As medidas consubstanciaram-se no implemento de linhas investigativas
iniciais, as quais poderiam despontar, ou não, para a necessidade de aprofundamentos
(Processo relacionado: IPM nº 102-88.2017.7.11.0111, Evento 33, Doc. 2).

Na sequência, houve operação de cruzamento das planilhas de vendas da ALDI, fornecidas
pelo Fisco do Distrito Federal, com as informações obtidas da Sra. KARLA. Após, o
Encarregado do IPM concluiu não dispor de material suficiente para aferir a veracidade, ou
não, do aludido Atestado de Capacidade Técnica (Processo relacionado: IPM nº 102-
88.2017.7.11.0111, Evento 39, Doc. 1).

Posteriormente, diante da necessidade de investigar minuciosamente a atividade comercial
da ALDI, a quebra do sigilo fiscal foi determinada, consoante a Decisão do Magistrado "a
quo", em 25.3.2019. Assim, em processo apartado, mediante a autorização judicial, procedeu-
se a cogitada imersão investigativa, a qual, por sua vez, deu suporte à instauração da APM,
ora em fase recursal (Processo relacionado: IPM nº 102-88.2017.7.11.0111, Evento 51, Doc.
1; Evento 53; e PQS nº 7000138-49.2019.7.11.0011, Evento 1).

Portanto, as questionadas diligências do MPM perante o Fisco do Distrito Federal eram
perfeitamente válidas, pois se encontravam delimitadas ao escopo investigativo inicial, no
âmbito das atribuições legais conferidas.

Outrossim, a superveniente Decisão judicial, determinando a quebra do sigilo fiscal da ALDI,
visou o enfraquecimento de qualquer eventual indagação acerca da validade das revelações
obtidas naquele procedimento.

Dessa forma, inexiste mácula, derivada da fase investigativa, capaz de eivar de nulidade o
Processo, tampouco as provas obtidas.

3.3. O Pleito do MPM.

O Parquet busca outro desfecho processual, com o manejo deste Apelo. O julgamento de 1º
grau trouxe-lhe inconformismo. Nessa equação, a persecução penal permanece tangível, no
cotejo dos argumentos apresentados.

Em síntese, sobre os fatos, o MPM pondera que, para atender as exigências do procedimento
licitatório do CITEx (Pregão Eletrônico nº 16/2014), KARLA fez uso de documento
ideologicamente falso (Atestado de Capacidade Técnica - ACT) com a finalidade de habilitar a
sua empresa (ALDI Distribuidora de Produtos de Informática Ltda - ME) no certame. Com
isso, ela obteve vitória na licitação, com a homologação do resultado e a adjudicação
(referente aos itens 11 a 19 descritos no respectivo edital). Assim, o valor global contratado,
diante daquele resultado, envolveu o montante de R$ 91.949,79 (noventa e um mil,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2022 00:19:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135869d20
novecentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos) (Processo relacionado: IPM nº
102-88.2017.7.11.0111, Evento 135, Doc. 3, fls. 128/141).

O documento, ao qual se atribui falsidade, está juntado aos autos por cópia. Também, consta
do Processo documento firmado pela Sra. KARLA que estampa a entrega dos materiais
relacionados no questionado Atestado, em benefício da CONTROLI (Processo relacionado:
IPM nº 102-88.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fls. 48/49 e 77).

No tocante ao Pregão Eletrônico nº 16/2014, operou-se a efetiva entrega dos produtos à OM,
tendo sido emitida a Nota Fiscal correspondente, em 13.1.2015, relativa ao valor integral no
negócio (R$ 91.949,79), sujeito à quitação sob os critérios da respectiva Nota de Empenho
(Processo relacionado: IPM nº 102-88.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fl. 168 f/v; e APM nº
7000147- 74.2020.7.11.0011, Evento 120, Doc. 3).

No âmago da mencionada licitação do CITEx, na qualidade de representante legal da ALDI, a
Sra. KARLA, satisfazendo as condições atinentes àquela "concorrência", apresentou os
documentos exigidos e, inclusive, Declaração, a qual expressou (Processo relacionado: IPM nº
102-88.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 9, fls. 734/737):

'(...) DECLARAÇÃO: DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM TODAS AS
CLÁUSULAS DO PRESENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 16/2014.
Declaro que aceito e concordo plenamente com todos os termos deste Edital e seus
anexos e de que tem total conhecimento de todas as condições nele contidas (...)'.

Noutras Declarações, inseridas eletronicamente no referido certame, ambas de
28.11.2014, foi consignado pela representante legal da ALDI (Processo
relacionado: IPM nº 102-88.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 8, fls. 757 e 759):

'(...) Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no
edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de
habilitação definidos no edital, referentes ao Pregão nº 16/2014 da UASG
160091 - CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO (...)'.
'(...) ALDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME,
CNPJ (...), declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (...)'.

Àquela altura, emolduravam-se as irregularidades que desembocariam na configuração do
delito em análise.

O apontado ACT, fornecido pela empresa CONTROLI Serviços e Comércio de Materiais para
Construção e Informática Ltda. teria sido confeccionado, teoricamente, em condições
suspeitas de falsidade ideológica atribuída, em tese, à Sra. Luzia Lenzi Ribeiro (esposa do tio
da ré e proprietária da Controli). Apesar das fortes suspeitas a respeito da origem do
documento, o MPM reconheceu que a apuração criminal foi inexitosa nesse aspecto, para a
ocasional atribuição de responsabilidade penal pela sua produção. Esclareça-se, ainda, que a
Sra. Luzia Lenzi declarou, em interrogatório, desconhecer ter preparado e sequer assinado o
Atestado em foco.

Por outro vértice, a falta da certeira identificação do autor do Atestado (reputado falso), em
nada impede que o seu uso, em situação criminosa, seja objeto de persecução penal.

Com a quebra do sigilo fiscal das empresas envolvidas e a consequente análise dos dados
disponibilizados pela Subsecretaria da Receita do Distrito Federal, inclusive envolvendo
trabalho pericial, foi confirmado que, entre os anos de 2011 e 2014, houve apenas um
registro de venda da empresa ALDI para a CONTROLI. Porém, em contrapartida, a
correspondente Nota Fiscal da operação foi anulada, na mesma data da sua emissão
(Processo relacionado: IPM nº 102- 88.2017.7.11.0111, Evento 88, Doc. 2, fls. 3/5 e 35/37).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2022 00:19:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135869d20

Na situação acima exposta reside o ponto fulcral do Processo. O ACT produzido,
supostamente pela CONTROLI e utilizado pela ALDI para se habilitar no Pregão Eletrônico nº
16/2014, do CITEx, concerne a esta venda, cujo documento fiscal foi anulado.

Depreende-se que aquela operação de venda não subsistiu, ou seja, careceria de efeitos no
mundo jurídico, no tocante à exigência editalícia em questão. Transmutou-se em material
inidôneo para apoiar a capacitação, a qual pretendia demonstrar.

Noutras palavras, apesar da anulação da NF (e da respectiva venda), os registros daquela
suposta negociação serviram de base para a produção de documento destinado a demonstrar,
perante outrem, em certame licitatório, a "equivocada/criminosa" habilitação técnica da
ALDI. Frise-se: aqui reside o fulcro da presente APM - a apresentação de um ACT inidôneo,
falso, para completar a documentação e vencer o certame licitatório.

O reconhecimento de ocorrência de falsidade documental está fundamentado na Sentença, da
qual se extrai (Processo relacionado: APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011, Evento 153):

'(...) Por todos os elementos acima mencionados, está mais que demonstrada a
falsidade do ACT apresentado (Evento 01, doc. 02, fl. 82, IPM) (...)'.

Recordando, note-se que as balizas do Recurso do MPM visam à imputação pelo crime de uso
de documento falso.

Em interrogatório, os Srs. Alrimar e KARLA (irmãos empresários) reconheceram ser
corriqueira a exigência do ACT, em processos licitatórios. Indistintamente, abrangia a
prestação de serviços especializados e o fornecimento de insumos e de materiais para a
Administração Pública. Numa particular visão, afirmaram ser providência destinada a
referenciar a solidez das empresas, com base no cumprimento de seus compromissos
contratuais pretéritos.

Sob o formato assinalado (apresentação de documento reputado falso), a empresa ALDI, na
fase de habilitação/confirmação de proposta do Pregão Eletrônico nº 16/2014, do CITEx, de
forma fraudulenta, em 2.12.2014, apresentou documentação de qualificação inidônea.

Efetivamente, o documento foi usado para ludibriar a Administração Militar e alcançou esse
desiderato diante da homologação do resultado da licitação e da adjudicação favorável à
empresa de KARLA, concernente aos itens 11 a 19 do edital do procedimento aquisitivo da
OM. Com essa forma de agir, a ALDI alcançou expressivo montante global de negociação com
a Administração Militar (valor já mencionado).

A exigência editalícia, para a fase de habilitação, estabelecia:

'(...) 8.2.2. Qualificação Técnica 8.2.2.1.
No mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprovando ter fornecido suprimentos de informática.
(...)'.

Nos termos da Denúncia, os suprimentos de informática, relacionados no documento falso,
supostamente fornecidos pela ALDI a CONTROLI, têm a seguinte especificação:

'(...) O falso documento, com data de 19 de março de 2014, atesta o fornecimento
de 250 unidades de TONNER ORIGINAL BROTHER nas especificações TN-315BK,
TN315Y, TN-315M, TN-315C, e 12 unidades de CILINDRO ORIGINAL BROTHER
DR-350, DR-620 e DR-520 à empresa CONTROLI (...)'.

Vê-se que a Sentença está ancorada na insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.
Essa conclusão está embasada, principalmente, na negativa da ré acerca da prática delitiva.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2022 00:19:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135869d20
Consoante o interrogatório, KARLA apoiou-se num suposto "fluxo de funcionários" (pessoas
indeterminadas), atribuindo-lhes a responsabilidade pela utilização do documento falso, no
âmbito do episódio em questão (fase da licitação). Em essência, ao se esquivar das acusações,
a ré reporta a autoria delitiva a supostos empregados da ALDI. Todavia, não nominou
ninguém (disse não se lembrar dos funcionários que teve).

Via de regra, o agente não assume a ilicitude, imputando-a a outrem, quando possível. É uma
maneira clássica de fugir à responsabilização.

As declarações da ré não têm suporte nos autos. Pelo contrário, em Relatório de Pesquisa nº
125/2020, elaborado pelo Centro de Apoio à Investigação (CPADSI) do MPM, restou
demonstrado que a ALDI não possuía, no ano de 2014, registro formal de empregados
(Processo relacionado: APM nº 7000147- 74.2020.7.11.0011, Evento 120, Doc. 2).

É inegável que KARLA participava da licitação em contexto e acompanhava pessoalmente
todas as suas fases, conforme demonstrado nas declarações apresentadas no certame. Ela
constituía-se em sócia-administradora da ALDI e tinha interesse direto nas negociações da
empresa, sobretudo na contratação com o Ente Público, no episódio em análise.

A operação de qualquer firma, no âmbito comercial, está focada na lucratividade e na
ampliação dos negócios.

Nesse sentido, qualquer alerta sobre o cumprimento de exigências editalícias demandaria a
atuação direta da preposta. É uma forma razoável de entender que os assuntos de interesse
da firma receberiam o tratamento/encaminhamento adequado. Assim, o fornecimento de
documentos tendentes à habilitação da empresa, em licitação em andamento, dada a sua
importância, é de responsabilidade da empresária.

Por sua experiência na área licitatória, evidentemente, KARLA estava cônscia de que o êxito
negocial, sobretudo com a Administração Pública, apenas é concretizado se eliminadas as
eventuais pendências.

Assim, mesmo que a entrega do documento, tido por falso, fosse feita por "algum pretenso
funcionário", competiria à empresária efetuar o comando (dar a ordem) para a sua
concretização.

É notório que os temas de maior responsabilidade, se mal solucionados, geram repercussões,
com possíveis desdobramentos (inclusive em sede penal).

No nível de envolvimento com os "negócios", atribuído à empresária (tendo em conta, ainda, a
dimensão física da firma e a consequente proximidade com os eventuais funcionários),
qualquer ignorância alegada acerca de medidas adotadas pela ALDI (inclusive a apresentação
de documentos), não passa de retórica destinada, exclusivamente, a esquivar-se de
culpabilidade, a qual, a propósito, lhe é imanente.

Em interrogatório, KARLA foi categórica ao declarar que as empresas ALDI e Bilennium (esta
pertencente ao seu irmão Alrimar) funcionavam com independência. Também, enfatizou que
nunca foi utilizado colaborador da Bilennium para auxiliar nas demandas da sua firma.

A organização do quadro de funcionários de microempresa do porte da ALDI, por ser
pequeno, contrapõe-se à versão apresentada pela ré. A dinâmica da relação empregado e
empregador, nesse ambiente restrito, ajuda no descortínio dos fatos.

O funcionário de empresa atende às ordens do patrão. Em geral, ele não toma providências
de maior responsabilidade, espontaneamente. Portanto, converge em inverossimilhança o
argumento de que o 'suposto funcionário' teve o poder/autonomia de deliberação para
providenciar a apresentação de documento dessa magnitude em processo licitatório.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2022 00:19:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135869d20
Numa microempresa nada escapa ao olhar do seu administrador. A aproximação entre patrão
e colaborador é característica intrínseca ao porte empresarial.

A realização das vendas e o formato adotado (vendas à vista, a prazo, sob empenho, a
participação em licitação etc), os lucros negociais obtidos, as comissões acertadas, os
impostos pagos, as pendências existentes, o conhecimento genérico do estoque, os produtos
mais procurados e os de menor saída, o contato permanente com os fornecedores, os
documentos que integram o arquivo (físico e virtual) da firma compõem, em tese, o acervo da
atividade do administrador de empresa. O gestor de microempresa não pode estar alheio a
todo esse "material de trabalho", pois envolve aspectos submetidos estritamente ao seu
domínio.

Nessa direção, ressalta-se que, segundo os registros comerciais da ALDI, a Sra. KARLA
exercia o encargo de sócia-administradora. A firma foi estruturada, essencialmente, para a
participação em licitações no ramo de sua atividade e funcionava numa sala, no andar
superior à Bilennium (firma do irmão Alrimar). Não tinha sequer estoque de produtos. Dessa
maneira, ao vencer os certames providenciava, perante os fornecedores, a aquisição dos
produtos que seriam entregues aos Entes Públicos. A ré, conforme as suas próprias
declarações, foi secretária na Bilennium e, nessa atividade, foi preparada para o ofício de
participação em "concorrências públicas" (aspectos extraídos da combinação entre as
declarações da ré e de seu irmão Alrimar, constantes de seus interrogatórios).

Vê-se que a negativa de autoria, na qual a argumentação defensiva se estrutura, não escapa
às diretrizes que norteiam a denominada autoria mediata.

Os supostos funcionários da ALDI não possuíam liberdade de ação ou vontade própria, por
estarem sob permanente controle da empresária.

A reveladora ausência de autonomia toma nitidez na hipótese de serem auferidos resultados
vantajosos para a empresa, fruto do expediente de empregar mecanismos
reprováveis/criminosos. No caso, sobressai a responsabilização do empresário/preposto da
firma, assumida a sua condição de mandante.

No campo jurisdicional, vale mencionar precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça
acerca da tese (autoria mediata):

'(...) A teoria do domínio da organização, como espécie da teoria do domínio do
fato, desenvolvida por Claus Roxin, a explicar a autoria mediata, em que o líder da
organização, com poder de mando, determinando a prática delitiva a subordinados,
autoriza a responsabilização por esta. Precedentes (...)'. (STJ. REsp nº 1848137.
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Decisão monocrática. Julg.:
29.6.2020. Public.: DJe de 30.6.2020.)

Desta maneira, também por esse viés, a argumentação defensiva calcada em atribuir o crime
a outrem (funcionário indeterminado) não serve para elidir a culpabilidade de KARLA.

Ainda, outros aspectos expõem a responsabilidade da ré. Nesse sentido, indaga-se: como o
cogitado "Atestado" chegou à ALDI e com que interesse foi mantido em seus arquivos? O
suposto funcionário da ré (sem identificação) sabia de sua origem suspeita? Também, ele
estava alertado de que o conteúdo era inidôneo? O CITEx aceitaria o documento, se não fosse
mediante entrega pessoal, acesso remoto ou remessa virtual, procedidas por funcionário
representante da empresa? O documento foi protocolado/recebido na OM por satisfazer à
formalidade estabelecida, inclusive no aspecto de sua aparente idoneidade?

Estas condutas não foram questionadas no Processo. Entretanto, são dispensáveis para a
elucidação do fato, visto que as respostas às questões estão plenamente descritas nos
procedimentos e rotinas formais das instituições envolvidas no expediente licitatório. Fugir
deles seria negligenciar os ganhos advindos das boas aquisições (as quais foram rigorosas no

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2022 00:19:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135869d20
atendimento às previsões legais).

Repise-se que o subterfúgio de ignorar os acontecimentos delitivos (imputando-os a outrem),
foi incorporado à estratégia defensiva, como linha mestra.

No entanto, o estratagema é insuficiente para extrair a culpa da ré. Na sua qualidade de
gestora, ela tem responsabilidades, as quais, inclusive, lhe impõem a pronta intervenção,
diante de eventual cenário irregular na sua empresa.

A irregularidade em tela, configuradora de ilícito, pode ter derivado da confiança de que
nunca haveria o confronto da validade documental. Várias conjecturas, captadas da
subjetividade do caso, poderiam ser exploradas.

Partindo do pressuposto de que a licitação seguia o fluxo regular, sem despertar
desconfianças, eventual averiguação seria inimaginável. Assim, não haveria motivo para
maiores preocupações. Esse cenário de casual tranquilidade/acomodação produziria o
encorajamento para a prática ilícita.

Desse modo, no afã de obter êxito na licitação ('avaliada como ganha'), foi apresentado
documento falso, no intuito de comprovar a habilitação prevista. A exigência, conforme já
dito, justifica-se como fator de segurança para os negócios com o Poder Público, no intuito de
eliminar os inexperientes e os aventureiros.

Dentro dos rigores impostos ao procedimento (Pregão Eletrônico em tela), apenas se
suplantada aquela etapa da licitação, a venda submetida à 'concorrência pública',
concretizar-se-ia com a ALDI. O 'negócio' em tela refletiria diretamente no volume de vendas
e, por conseguinte, na lucratividade da empresa. Outro resultado, diferente do previsto,
sequer era cogitado. Portanto, eventual epílogo desfavorável, seria impensável naquele
cenário.

Agora, repise-se, para fugir à responsabilização criminal, a ré imputa a outrem (funcionário
indeterminado) a apresentação do documento falso no bojo do Pregão Eletrônico nº 16/2014,
do CITEx.

Evidentemente, essa espécie de comportamento (modulado para eximir a culpa), está na
contramão das evidências/indícios/provas. O decreto absolutório, derivado desta espécie de
panorama, deixa de lado o exame detalhado de diversos fatores desfavoráveis à ré. O
somatório dos indícios com outros componentes persuasivos (elementos de convicção), numa
interligação, permite a composição do quadro esclarecedor do ardil, assim como um conjunto
de peças que se integram permitem a montagem ilustrativa de um mosaico. Neste caso, como
resultante, a figura composta do sinistro (ilícito) recai sobre a ré.

Conforme abordado, é lícito concluir-se que as várias circunstâncias são reveladoras de que,
no contexto apurado, houve a consumação delitiva, a qual é imputada a KARLA.

4. A exposição acusatória nas Razões Recursais.

Diante dos fatores que orbitam o cenário da prática delitiva analisada e por tudo quanto ficou
demonstrado no bojo da instrução criminal, o Órgão Acusatório traz consistentes argumentos
visando à reforma da Decisão absolutória, os quais agrego às razões de decidir.

Nesse sentido, com base no acervo de provas, o MPM alude à incontestável autoria delitiva
atribuída a KARLA (associada à sua materialidade), diante da contextualização dos fatos
(Processo relacionado: APM nº 7000147- 74.2020.7.11.0011, Evento 172):

'(...) Conforme restou apurado, a materialidade do delito é incontestável, segundo
comprovado pela quebra de sigilo fiscal e análise dos dados disponibilizados pela
Subsecretaria da Receita do Distrito Federal. Durante todo o período de 2011 a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2022 00:19:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135869d20
2014, foi possível identificar apenas um registro de venda da empresa ALDI para a
CONTROLI, e mesmo assim, a nota fiscal foi anulada no mesmo dia, ou seja, nunca
existiu formalmente uma única operação de compra e venda entre as empresas.
Ademais, a esposa do tio da Apelada, LUZIA LENZI, afirmou também em seu
depoimento 'que viu as especificações do Atestado e o referido material nunca foi
fornecido pela ALDI'.

A própria Sentença reconheceu a existência da falsidade do conteúdo do
documento, (...)

Com relação à autoria do delito, primeiramente recorre-se ao informado pelo
Ordenador de Despesas do CITEx no documento DIEx n° 8-SALC/DA/CITEx, 'in
verbis' (IPM 102-88, evento 136, documento 2, fl. 13):

'Informo ainda que não existem e-mails referentes a esse processo,
tampouco o nome do operador da empresa que enviou as documentações.
Porém, percebe-se nas documentações enviadas pelo portal do comprasnet,
em anexo, que a Sra Karla Moreira consultou e emitiu em 01/12/2014
às 11:41:27 declaração do SICAF, declaração esta que somente quem
possui cadastro no sistema consegue emitir, e assinou como
representante legal na proposta enviada. (g.n.)'

Ora, o fato de a Apelada assinar como representante legal da proposta enviada
demonstra não somente que ela tinha conhecimento da documentação acostada, ou
seja, conhecimento da utilização do atestado falso, como também fica comprovado
que, na pior das hipóteses, dirigiu finalisticamente a atividade de supostos 'demais
agentes', considerando ainda que, segundo a própria Apelada, a empresa ALDI
era pequena e consistia apenas em um escritório voltado exclusivamente
para participação em procedimentos licitatórios, sem depósito ou estoque
de materiais para comercialização no varejo.

(...) é evidente a carência de interesse de funcionários em praticar tal delito, pois,
como é sabido, supostos funcionários, que recebem vencimentos mensais fixos, não
se beneficiariam em absolutamente nada na consagração da empresa como
vencedora do certame. Qualquer interesse nesse sentido só poderia ter partido da
sócia-administradora à época, ora Apelada.

(...)

Consoante ficou demonstrado, não há registro de funcionários na ALDI durante o
período em que foi cometido o crime. A Apelada, por ocasião do interrogatório
(evento 108, vídeos 5 e 6), apesar de alegar que a empresa possuía funcionários,
não soube informar se eram registrados em CTPS ou até mesmo a quantidade ou
sequer o nome de um deles. Porém, ainda que pareça não se recordar de nada do
período do cometimento do crime com relação aos funcionários, soube afirmar com
precisão que foi um terceiro quem realizou a juntada do documento falso,
utilizando seu acesso e senha do Comprasnet, para viabilizar a participação de sua
empresa no certame.

A r. Sentença, ao colocar em dúvida a autoria do uso do documento falso,
fundamentou-se em um suposto 'fluxo de funcionários', jamais provado - afinal
sequer o nome de um deles foi mencionado, quanto mais de dois, três -, e também
em uma aventada 'mistura' entre as empresas BILLENIUM e ALDI, cujos sócios,
ALRIMAR e KARLA, em juízo, negaram existir e ainda produziram prova da total
independência entre as empresas, inclusive por meio do testemunho prestado pelo
contador, Sr. JAIME VENÂNCIO DE MORAES, que assegurou que as empresas
tinham sede própria, livros contábeis próprios, honorários distintos e contabilidade,
inscrição e registros próprios. Além disso, o contador disse que todos os

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2022 00:19:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135869d20
empregados eram registrados e que não tinha conhecimento de outras categorias
de trabalhadores.

Saliente-se que a Declaração de Elaboração Independente de Proposta foi emitida
em nome de KARLA MOREIRA RIBEIRO (IPM 102-88, evento 135, documento 3, fl.
30) e a Proposta de Preço encaminhada ao CITEx possui a assinatura de próprio
punho de KARLA, como representante legal da empresa (IPM 102-88, evento 135,
documento 3, fls. 3-4). Não há o menor indício da participação de terceiro na
prática da conduta. E, como dito antes, ainda que houvesse, não há dúvidas de que
seria a mando de KARLA, em benefício de sua empresa, mediante a liberação de
seu acesso e senha pessoais no Comprasnet. (...)

Por fim, consciente de serem esferas jurídicas diferentes, mas considerando tratar-
se de crime cometido no seio de procedimento licitatório, trago ao presente recurso
o entendimento prevalente no Tribunal de Contas da União quanto ao caso em tela:

Acórdão 2077/2007 - Plenário

(...) 15. Ora, todos os documentos apresentados pelas empresas licitantes são
de sua inteira responsabilidade. Portanto, se a empresa pretendia esquivar-se da
responsabilidade quanto ao documento falso que apresentara junto à licitação pública,
deveria trazer aos autos elementos suficientes para afastar sua participação no ato
ilícito.

16. Ademais, atribuir, por si só, a outrem a origem do documento não exime a
empresa de responder pelo documento por ela apresentado. (g.n.)

Acórdão 548/2013 - Plenário

(...) 7. Em Acórdão 767/2005 - Plenário, de 23/06/2005, o Ministro-Relator Walton
Alencar Rodrigues dispõe que: 'A responsabilidade pela regularidade das
certidões apresentadas em procedimentos licitatórios é da pessoa jurídica
interessada no certame e o seu representante legal não se pode eximir,
atribuindo a fraude a subordinado. (...)

Além disso, cabe assinalar que não socorre à empresa a alegação de que seu
corpo diretivo não teve conhecimento da ocorrência, haja vista ser tarefa
delegada a terceiros. Consoante já defendido pelo Tribunal, a responsabilidade
pela apresentação das certidões é da pessoa jurídica participante da licitação,
não sendo razoável atribuir a fraude a subordinado ou eventual contratado.
(g.n.)'

Portanto, a argumentação acusatória é consistente e expõe a contextualização dos fatos, os
quais reportam à prática ilícita do uso de documento falso, perpetrada no bojo do processo
licitatório em foco, cuja responsabilização recai em KARLA.

5. O Parecer da PGJM.

O pronunciamento da PGJM é pela responsabilização criminal da ré, haja vista a presença dos
elementos incriminadores nos fatos sob análise, reveladores da autoria delitiva.

A Parecerista enfatiza que a aspiração acusatória, com a consequente reforma da Sentença,
merece provimento. Consta no Parecer (Evento 6 desta Apelação):

'(...) a autoria e a materialidade delitivas restam incontestes tendo em vista que a
apelada era a sócia-representante da empresa ALDI e utilizou-se de um Atestado de
Capacidade Técnica falso, encaminhamento ao pregoeiro, via 'Comprasnet', no dia
02/12/2014, na fase de habilitação/confirmação de proposta, com o desiderato de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2022 00:19:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135869d20
comprovar a então capacidade da licitante no fornecimento dos bens/serviços contidos
no edital do certame. Ressalte-se que o aludido Atestado de Capacidade Técnica
sabidamente falso restou devidamente comprovada a contrafação via perícia técnica e
prova testemunhal, como reconhece a própria sentença atacada. Forçoso concluir,
assim, que não deve prosperar a alegação de insuficiência de provas para a
condenação, como decidiu o Juízo 'a quo', ou de aplicação do princípio do 'in dubio pro
reo', como requerido pela Defesa, porquanto o conjunto probatório harmonioso
coligido aos autos aponta para a prática do delito em questão, sem qualquer
excludente de ilicitude e/ou de culpabilidade apto amparar a acusada (...)'.

6. A Jurisprudência.

No acervo jurisprudencial da Corte constam precedentes que destacam a culpabilidade de
agente, por prática do crime de uso de documento falso, em situações semelhantes às
verificadas neste Processo.

Trago à colação, os seguintes julgados:

'EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA
DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AUTORIA MEDIATA
CONFIGURADA. PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA O SURSIS
PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
NA ÍNTEGRA. I - A infração penal de uso de documento falso é um delito de tipo
remetido, acessório e formal, de consumação antecipada, cuja operação é de forma
livre. II - A prova técnica pode ser dispensada quando há elementos persuasivos e
certos da fraude operada no suporte documental. A falsidade documental se verificou
por expediente administrativo, em análise pericial de processos licitatórios do 32º
Grupo de Artilharia de Campanha. III - A autoria não pode circunscrever-se
somente a quem pratica pessoal e diretamente a figura delituosa, mas deve
compreender igualmente quem se serve de outrem como instrumento, na
forma de autoria mediata. Os empregados se encontravam sob a absoluta
subordinação trabalhista e constante participação e fiscalização da verdadeira
gestora do negócio, caracterizada a autoria mediata. (...) VII - Recursos
conhecidos e não providos. Decisão Unânime'.
(STM. Apelação nº 7000226-92.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz. Julg.: 22.9.2020. Public.: DJe de 4.11.2020) (Grifos nossos.)

'EMENTA: APELAÇÃO. (...) SELEÇÃO PÚBLICA PROMOVIDA PELA AERONÁUTICA.
MATERIALIDADE DELITIVA. (...) BEM JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. BOA-FÉ
DOS DEMAIS CONCORRENTES DO CERTAME. TIPICIDADE MATERIAL.
CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. (...)
DECISÕES POR MAIORIA. (...) Os delitos de falsificação de documento e de uso
de documento falso têm por finalidade resguardar a fé pública, e, por
conseguinte, a lisura dos procedimentos administrativos junto à Organização
Militar. Embora, no caso, não tenha sido delimitado um dano econômico às
Forças Armadas, constatou-se efetivo prejuízo ao serviço da seleção pública
promovido pela Aeronáutica, haja vista a injusta alteração classificatória entre
os candidatos. Hipótese em que o agente não apenas beneficiaria a si mesmo
fazendo uso do documento falsificado, mas, antes de tudo, prejudicaria os
concorrentes, que, de boa-fé, participavam do pleito e acreditavam em sua
lisura. O postulado da insignificância é inaplicável aos crimes contra a fé pública,
tendo em vista a credibilidade depositada pela sociedade nos documentos em geral.
(...) Recursos não providos. Decisões por maioria.'
(STM. Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julg.: 22.10.2020. Public.: DJe de 16.11.2020)
(Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2022 00:19:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135869d20
7. A Conclusão.

À evidência, a conduta perpetrada pela Sra. KARLA configurou a prática ilícita de Uso de
Documento Falso (art. 315 do CPM), ainda que utilizados os critérios relativos à autoria
mediata.

As elementares do referido tipo penal encontram-se atendidas, pois, deliberadamente, no
intuito de atender requisito editalício para a contratação com a Administração Militar
(fornecimento de suprimentos para impressoras), foi apresentado, via sitio na internet
'Comprasnet', o ACT inidôneo alusivo à empresa ALDI, na fase de sua habilitação no Pregão
Eletrônico nº 16/2014, do CITEx.

A autoria e a materialidade encontram-se demonstradas. A culpabilidade da agente está
delineada, sobretudo, diante de seus elementos característicos: a imputabilidade, a potencial
consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.

Como estratégia de defesa não restou alternativa à ré, para fugir da culpa, senão atribuir a
responsabilidade da ilicitude a outrem, no caso, um agente desconhecido.

Por isso, a pretensão acusatória deve prosperar. Dessa forma, impõe-se a reforma da
Sentença atacada."(Grifos no original)

Como se observa, o voto exarado pelo Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS condiz
com os fatos apurados na instrução criminal, não deixando margem para incidência da
tipicidade, com claro preenchimento das elementares da autoria e da materialidade, bem
como da culpabilidade da Embargante, impondo-se, dessa forma, a manutenção do Acórdão
lavrado nos autos da Apelação nº 7000304-52.2021.7.00.0000, que reformou a sentença
absolutória e condenou a Civil KARLA RIBEIRO MOREIRA à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, como incursa no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea
"a", concedendo à ré o direito de recorrer em liberdade e fixando o regime prisional aberto
para o eventual cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum,
c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984.

Diante do exposto, rejeito os Embargos opostos pela Defesa, para manter, integralmente,
o acórdão atacado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/05/2022 22:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101207b00592
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000860-54.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO ALTE ESQ CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
EMBARGANTE: KARLA MOREIRA RIBEIRO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. EDSON BRITO COSTA.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defesa, para reformar o Acórdão embargado, lavrado na Apelação de nº 7000304-
52.2021.7.00.0000, que condenou a civil KARLA MOREIRA RIBEIRO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, como incursa no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições
previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", com é o direito de recorrer em liberdade, fixando o
regime prisional aberto para o eventual cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP
comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
O Voto vencido, com lapidar precisão, traduziu o histórico dos desdobramentos dos fatos, motivo pelo qual é
preciso transcrevê-lo:
"Inicialmente, coube esclarecer que a Denúncia (Processo nº 7000147-74.2020.7.11.0011,
evento 1, DENÚNCIA1) foi oferecida em desfavor dos civis Alrimar Moreira Ribeiro, Karla
Moreira Ribeiro e Luzia Lenzi Ribeiro, em razão de supostas fraudes ocorridas no Pregão
Eletrônico nº 16/2014, realizado pelo Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx).
Os delitos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, têm por finalidade assegurar
o caráter competitivo nos procedimentos licitatórios, visando alcançar a lisura e a
impessoalidade nas compras públicas. Trata-se de delito material, que exige para a sua
consumação que realmente ocorra a frustração ou a fraude ao procedimento licitatório.
In casu, imputou-se aos acusados Alrimar Moreira Ribeiro e Karla Moreira Ribeiro a
conduta de terem frustrado, mediante a combinação de preços, o caráter competitivo do
procedimento licitatório; em relação à acusada Karla Moreira Ribeiro imputou-se, também,
a conduta de utilizar atestado de capacidade técnica falso, visto que, supostamente, os
materiais que constaram no Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em análise, como se
tivessem sido fornecidos à empresa CONTROLI, não foram efetivamente entregues; e,
em relação à acusada Luzia Lenzi Ribeiro imputou-se a conduta de fornecer o ACT cujo teor
está sendo acusado de ser falso.
Decorreu o trânsito em julgado da Sentença para a Defesa dos 3 (três) acusados,
respectivamente, ALRIMAR e KARLA, em 30/3/2021; e LUZIA, em 25/3/2021.
No que tange ao Parquet, a Sentença absolutória tornou-se imutável em relação aos
acusados ALRIMAR e LUZIA, em 30/3/2021. Reflexamente, encontrou-se englobada,
também, a absolvição de KARLA, quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993
(Processo nº 7000147-74.2020.7.11.0011, evento 153, SENT1).
No entanto, o Órgão Ministerial interpôs, tempestivamente, a presente Apelação restrita ao
crime capitulado no art. 315 do CPM, diante da absolvição de Karla (Processo nº 7000147-
74.2020.7.11.0011, evento 172, RAZAPELA1).
O MPM pleiteou a reforma da Sentença, exarada em 11/3/2021 pelo Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que absolveu a Ré, da acusação da prática de
crime de uso de documento falso, art. 315 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea c,
do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/05/2022 22:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101207b00592
Para tanto, o Representante do Órgão Ministerial afirmou estarem presentes autoria e
materialidade do delito" (evento 28 da Apelação).
A Defesa pretende que o Acordão recorrido seja reformado e prevaleça o Voto vencido (evento 28 da Apelação)
da lavra do Eminente Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, que negou provimento ao Apelo da acusação,
mantendo a Sentença que absolveu a ré da imputação do art. 315 do CPM (uso de documento falso) sob o
fundamento de não haver prova de concorrência à infração penal, nos termos do art. 439, alínea "c", do CPPM
(evento 153 da APM).
Assiste razão à embargante, pois, em minuciosa análise, percebe-se inexistirem nos autos provas hábeis à
elucidação da autoria.
Somente a materialidade restou comprovada por meio da prova pericial (evento 87, documento 2, fls. 35/37,
do IPM) e testemunhal de que o Atestado de Capacidade Técnica-ACT apresentado no Pregão Eletrônico nº
16/2014, realizado pelo Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx), era um documento falso, haja
vista que os materiais declarados como fornecidos à empresa CONTROLI nunca foram entregues.
Entretanto, há controvérsias quanto à autoria delitiva, logo, acertadamente, a Sentença reformada e o Voto
vencido da Apelação concluíram não existirem provas suficientes para atribuir a responsabilidade penal à
recorrente como autora do delito de uso de documento falso - art. 315 do Código Penal Militar.
A autoria delitiva exige, para sua comprovação, a constatação tanto de elementos objetivos como subjetivos.
Os objetivos são insculpidos no próprio tipo penal a ser cometido pelo agente, enquanto os subjetivos se
referem à vontade e à consciência do autor de praticar a conduta descrita no ilícito penal, isto é, o dolo em
infringir a norma penal.
No primeiro sentido, pela acepção restritiva de autor, na perspectiva objetivo-formal, as provas dos autos são
incongruentes de que a embargante foi a pessoa que, em 2/12/2014, sem margem de qualquer dúvida,
encaminhou o Atestado de Capacidade Técnica-ACT, utilizado no Pregão Eletrônico nº 16/2014, do Centro
Integrado de Telemática do Exército (CITEx).
O crime insculpido no art. 315 do CPM é caracterizado como delito formal, de perigo presumido e instantâneo
de efeitos permanentes, que se consuma com a mera utilização do documento com o objetivo de auferir algum
proveito, prescindindo de resultado naturalístico ou de obtenção da vantagem desejada. Além disso, exige do
agente plena ciência quanto à utilização do documento falsificado.
Pois, diferentemente do que aponta a acusação, o conjunto probatório (interrogatório da embargante,
depoimentos testemunhais, provas documentais e indícios) não ilustram direta e seguramente que a Sra.
KARLA fez sabidamente o uso do Atestado de Capacidade Técnica-ACT falsificado.
A acusada, no seu interrogatório, negou peremptoriamente a autoria, uma vez que alegou que o documento
falso foi remetido por funcionários da empresa, mas não soube identificar quem foi, ou seja, não conseguiu
especificar quem fez o uso do Atestado de Capacidade Técnica-ACT falso:
"a sua empresa trabalhava só com licitações; tirou o edital dessa licitação para poder
participar e ganhou alguns itens; o objeto era material de suprimento de impressoras, sem
serviços; acha que pediram o ACT para avaliar a capacidade da empresa; tal procedimento
depende do órgão; trabalhou muito tempo como secretária do acusado Alrimar na empresa
BILENNIUM; abriu a ALDI, com a "Kelly", que era irmã da sócia do Alrimar; as sócias da ALDI
faziam de tudo; não se lembra se os funcionários tinham carteira assinada; vendeu a ALDI
há aproximadamente 03 anos; o seu pai entrou na sociedade após a saída da sócia; não
era clara a divisão de atribuições dentro da empresa; seu pai permaneceu como sócio até
vender a empresa, aproximadamente em 2018; hoje trabalha como atendente na
BILENNIUM; não é secretária da BILENNIUM; na ALDI os sócios e os funcionários
decidiam se iam entrar nas licitações; na empresa usava "certificado digital"
instalado nos computadores da empresa e quem usasse o computador já logava
direto no SICAF; as documentações das licitações eram sempre as mesmas e todos os
funcionários tinham acesso; ela ficava ciente das licitações que ganhava, mas nem em
todas estava participando ou dando lances; havia funcionários na ALDI; os

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/05/2022 22:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101207b00592
funcionários da BILENNIUM não faziam serviços para a ALDI; sobre as propostas iniciais
idênticas, usava os valores do termo de referência dos editais; não lembra de ter colocado
valor abaixo do valor de referência; atualmente está "fichada" na BILENNIUM; à época a
ALDI era no mesmo prédio da BILENNIUM, mas com entradas diferentes; só a BILLENIUM
tinha loja física e a ALDI contava apenas com um escritório; não tinha estoque; trabalhava
com qualquer licitação que estivesse dentro do preço estimado; tinha cadastro no
"Comprasnet" e era tudo pela plataforma; entregou material à CONTROLI; forneceu de
forma parcelada; não tem nota fiscal do que foi entregue à CONTROLI; não tem mais
nenhum documento relacionado à ALDI; a acusada Luzia tinha várias empresas; não
conferiu se a assinatura era da Luzia; provavelmente quem solicitou o ACT foi
alguém da empresa; não sabe a quem foi solicitado; entregou o material e depois
solicitou o ACT; não se lembra se o fornecimento foi com a expedição de notas
fiscais; acontecia de correspondências da ALDI serem entregues na BILENNIUM;
não se recorda de ter conferido os documentos da licitação em questão; não foi a
depoente que organizou a documentação, foi algum funcionário" (evento 153, fl. 5,
da APM) (Grifos nossos).
Assim, o interrogatório da embargante se resumiu em: negativa de autoria, de que não se lembrava quem
encaminhou o ACT, de que tinha funcionários na empresa ALDI, de que não eram claras as atribuições na
empresa entre os sócios e os empregados.
E o fato de não nominar o suposto funcionário responsável por enviar o ACT não gera a presunção de
responsabilidade da embargante pelo seu encaminhamento, haja vista que a negativa de autoria transfere à
acusação o ônus da prova em contrário.
No âmbito documental, não há qualquer suporte nos autos relacionados diretamente à possibilidade razoável
de comprovação da autoria.
O fato de ofertar a proposta de licitação não gera a presunção de que a civil KARLA foi a responsável pelo uso
da ACT falsa empregada no procedimento (evento 135, documento 3, fl. 30, do IPM), principalmente quando
nos autos está demonstrada a impossibilidade de identificar a pessoa que enviou o documento falso (evento
136, documento 2, fl. 2, do IPM):
" Informo ainda que não existem emails referentes a esse processo, tampouco o
nome do operador da empresa que enviou as documentações. Porém, percebe-
se nas documentações enviadas pelo portal do comprasnet, em anexo, que a Sra
Karla Moreira consultou e emitiu às 01/12/2014 às 11:41:27 declaração do SICAF,
declaração esta que somente quem possui cadastro no sistema consegue emitir, e assinou
como representante legal na proposta enviada". (Grifo nosso).
Por outro lado, a nota fiscal de operação de venda entre a ALDI e a CONTROLI, anulada, na mesma data da sua
emissão, que serviu de amparo à ACT falsa, apenas comprova a materialidade do documento falso, mas não é
garantia de que a acusada fez o uso do documento.
E no campo da prova documental é muito relevante a alteração contratual da Empresa ALDI, de 24/2/2014,
que incluiu o Sr. ALDIMAR MARTINS RIBEIRO na qualidade de sócio com direito a 60% (sessenta
por cento) da sociedade e com poderes de administração no mesmo patamar de KARLA MOREIRA
(evento 83, documento 14, da APM).
Já a simples constatação de que em 2014 a empresa ALDI, da qual a embargante era sócia e gestora, não tinha
registro formal de empregados, constitui aspecto meramente contábil, que não traduz, irrestritamente, a
inexistência de prepostos que desempenhassem funções junto à empresa.
Ademais, o relatório de pesquisa de empregados (evento 120, documento 2, da APM) não exclui qualquer
possibilidade da existência de funcionários informais, haja vista que a testemunha Jaime Venâncio de
Moraes relatou:
" recorda-se de ter trabalhado para a ALDI e BILENNIUM; atualmente é contador
apenas da BILENNIUM; recebia honorários distintos, cada empresa tinha sua
contabilidade própria; eram empresas independentes; o escritório do depoente não

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/05/2022 22:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101207b00592
preparava documentos para licitação, fazia apenas a contabilidade; as empresas
funcionavam no mesmo prédio e a ALDI funcionava em parte da loja; a Secretaria de
Fazenda permite que seja cadastrado o mesmo endereço para mais de uma empresa,
desde que se destaque que uma funciona em uma parte do estabelecimento e assim foi
feito; não sabe como era a distribuição interna dos espaços das empresas; fazia a
contabilidade fiscal e de departamento pessoal; no final de cada exercício a documentação
é devolvida aos empresários; orienta que a documentação trabalhista seja guardada por
um período de 30 anos e a parte fiscal recomenda que seja guardada por 06 anos; não
se lembra do número exato de empregados de cada empresa; toda documentação
inerente à licitação é preparada pelo empresário, com exceção dos balanços contábeis,
que são feitos de acordo com os registros; é contador do Aldimar, pai dos acusados Alrimar
e Karla; Aldimar registrou depois a ALDI em seu nome e da acusada Karla; não conhece o
civil Aldiberto Martins Ribeiro, irmão de Aldimar; o objeto social das empresas é
principalmente venda de material de informática" (evento 153, fl. 4, da APM). (Grifos
nossos.)
A prova testemunhal também não se mostrou capaz de imputar que a acusada usou o documento falso, ao
contrário disso, lançou mais dúvidas, já que além do supracitado depoimento, a testemunha Alrimar Moreira
Ribeiro explanou o seguinte:
"Os sócios diziam o valor limite dos produtos a serem licitados; não sabe quem era o
responsável pelos lances da ALDI; no prédio em que funcionam as empresas há 03
andares; a acusada Karla ocupava o primeiro andar; a ALDI foi vendida; a sua empresa
vendia para o setor público e privado; não vendia à CONTROLI; Aldiberto é seu tio e a
acusada Luzia Lenzi é esposa dele; não sabia que a empresa da sua irmã estava
participando do mesmo pregão ao cadastrar a sua" (evento 153, fl. 5, da APM). (Grifo
nosso.)
A prova testemunhal apenas solidificou dúvidas acerca da autoria. As testemunhas declararam não saber
quem fazia o lançamento dos documentos na empresa ALDI e o depoimento do contador corroborou a
existência provável de funcionários, apenas não se lembrava " do número exato de empregados de cada
empresa".
E ante a inviabilidade das provas testemunhais, documentais e do interrogatório da acusada para a
comprovação da autoria, o Paquet Milicien argumentou que os indícios comprovam que a embargante foi a
autora do uso do Atestado de Capacidade Técnica-ACT.
Alegou que as provas indiciárias seriam aptas a constatar a autoria delitiva conforme os preceitos da teoria do
domínio do fato pelo controle da organização, concluindo que a embargante foi quem encaminhou o Atestado
de Capacidade Técnica-ACT.
Contudo, as dúvidas probatórias permanecem mesmo nesse raciocínio.
É salutar destacar que a teoria do domínio do fato, com base no controle da organização/vontade, empresta
elementos subjetivos ao conceito restritivo de autor e consiste no pensamento de que aquele que tem o poder
de gestão da organização detém a autoria mediata sobre os ilícitos penais praticados eventualmente pelos
prepostos da empresa, porque provavelmente foram ordenados por quem tem o poder de direção (homens de
trás ou autor de escritório).
Nesse sentido, as Contrarrazões expõem que a síntese da existência da autoria de escritório decorreria da
somatória dos seguintes indícios: ser a acusada gestora da ALDI; os funcionários da ALDI estavam sob o
controle da empresária e, por isso, não eram independentes; os empregados obedecem às ordens do patrão; a
acusada tinha experiência em licitação.
Relatam, ainda, que: a Declaração de Elaboração Independente de Proposta foi emitida em nome de KARLA
MOREIRA RIBEIRO (IPM 102-88, evento 135, documento 3, fl. 30); a Proposta de Preço encaminhada ao CITEx
possui a assinatura de próprio punho de KARLA, como representante legal da empresa (IPM 102-88, evento
135, documento 3, fls. 3-4); não há o menor indício da participação de terceiro na prática da conduta; e, ainda
que houvesse participação, inexistem dúvidas de que seria a mando de KARLA, em benefício de sua empresa,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/05/2022 22:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101207b00592
mediante a liberação de seu acesso e senha pessoais no Comprasnet.
Apesar disso tudo, tais indícios não viabilizam concluir provas de autoria para além da dúvida do razoável, pois
o padrão alcançado com os indícios sobre eventual autoria de escritório/mediata da embargante é
absolutamente impregnado de dúvidas, ou seja, não consegue excluir as lacunas que despontaram com a
análise restritiva de autoria.
Não suprimem as dúvidas porque a teoria do domínio do fato não é um mecanismo de preenchimento de
déficits da causalidade e de mitigação da dificuldade da acusação na demonstração do dolo.
Aplicar a teoria do domínio do fato não dispensa a comprovação cabal da autoria e da materialidade, pois não
é o isolamento ou superação abstrata da objetividade da teoria restritiva do autor, ao contrário disso, funciona
concretamente como complementação desta teoria, por agregar aspectos subjetivos ao conceito de autor:
"EMENTA Habeas corpus. Ação penal. Evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 7.492/86).
Trancamento. Inépcia da denúncia. Admissibilidade. Imputação derivada da mera
condição de o paciente ser diretor-presidente das empresas. Ausência de descrição
mínima dos fatos. Denúncia que individualizou as condutas de corréus. Possibilidade de
diferenciação de responsabilidades dos dirigentes da pessoa jurídica. Teoria do domínio
do fato. Invocação na denúncia. Admissibilidade. Exigência, contudo, da
descrição de indícios convergentes no sentido de que o paciente não somente
teria conhecimento da prática do crime como também teria dirigido
finalisticamente a atividade dos demais agentes. Violação da regra da correlação
entre acusação e sentença. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o
trancamento da ação penal em relação ao paciente. 1. O trancamento da ação penal em
habeas corpus é medida excepcional, a ser aplicada quando evidente a inépcia da
denúncia (HC nº 125.873/PE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe
de 13/3/15). 2. A denúncia que não descreve adequadamente o fato criminoso é inepta.
Precedentes. 3. Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, um dos requisitos
essenciais da denúncia é "a exposição do fato, com todas as suas circunstâncias". 4. Esse
requisito, no caso concreto, não se encontra devidamente preenchido. 5. A denúncia,
embora tenha narrado em que consistiu a evasão de divisas, se limitou a imputar ao
paciente o concurso para o crime em razão de ser, à época dos fatos, diretor-presidente
das empresas, cargo que lhe conferiria "o domínio do fato concernente às principais ações
das referidas empresas". Ainda de acordo com a denúncia," não é crível que lhe
passassem despercebidas negociações tão vultosas, que montavam a cerca de
1% de todo o capital social do grupo". 6. Nesse contexto, a denúncia, em relação
ao paciente, não contém o mínimo narrativo exigido pelo art. 41 do Código de
Processo Penal, 7. Não se olvida que, conforme tem decidido o Supremo Tribunal Federal,
"não [é] inepta a denúncia que contém descrição mínima dos fatos imputados aos
acusados, principalmente considerando tratar-se de crime imputado a administradores de
sociedade, não exigindo a doutrina ou a jurisprudência descrição pormenorizada da
conduta de proprietário e administrador da empresa, devendo a responsabilidade
individual de cada um deles ser apurada no curso da instrução criminal" (HC nº
101.286/MG, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 25/8/11). 8. Todavia, a
inexigibilidade de individualização, na denúncia, das condutas dos dirigentes da pessoa
jurídica pressupõe a indiferenciação das responsabilidades, no estatuto, dos membros do
conselho de administração ou dos diretores da companhia, ou, se tratando de sociedade
por quotas de responsabilidade limitada, de seus sócios ou gerentes. Precedentes. 9.
Quando for viável a diferenciação de responsabilidades, a denúncia não poderá lastrear a
imputação genericamente na condição de dirigente ou sócio da empresa. 10. Na espécie, a
denúncia, ao atribuir fatos específicos ao diretor financeiro das empresas e a seu
subordinado, individualizou condutas, razão por que não poderia se limitar a imputar o
concurso do seu diretor-presidente para o crime de evasão de divisas em razão tão
somente de seu suposto poder de mando e decisão, sem indicar qual teria sido sua
contribuição concreta para tanto. 11. A teoria do domínio do fato poderia
validamente lastrear a imputação contra o paciente, desde que a denúncia
apontasse indícios convergentes no sentido de que ele não somente teve
conhecimento da prática do crime de evasão de divisas como também dirigiu

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/05/2022 22:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101207b00592
finalisticamente a atividade dos demais acusados. 12. Não basta invocar que o
paciente se encontrava numa posição hierarquicamente superior para se presumir que
tenha ele dominado toda a realização delituosa, com plenos poderes para decidir sobre a
prática do crime de evasão de divisas, sua interrupção e suas circunstâncias, máxime
considerando-se que a estrutura das empresas da qual era diretor-presidente contava com
uma diretoria financeira no âmbito da qual se realizaram as operações ora incriminadas.
13. Exigível, portanto, que a denúncia descrevesse atos concretamente imputáveis ao
paciente, constitutivos da plataforma indiciária mínima reveladora de sua contribuição
dolosa para o crime. 14. A denúncia contra o paciente, essencialmente, se lastreia na
assertiva de que "não [seria] crível que lhe passassem despercebidas negociações tão
vultosas [aproximadamente cinco milhões de dólares], que montavam a cerca de 1% de
todo o capital social do grupo". 15. Nesse ponto, a insuficiência narrativa da denúncia é
manifesta, por se amparar numa mera conjectura, numa criação mental da acusação, o
que não se admite. Precedente. 16. A deficiência na narrativa da denúncia, no que tange
ao paciente, inviabilizou a compreensão da acusação e, consequentemente, o escorreito
exercício da ampla defesa. 17. Ademais, sem uma imputação precisa, haveria violação à
regra da correlação entre acusação e sentença. 18. Ordem de habeas corpus concedida
para determinar, em relação ao paciente, o trancamento da ação penal, por inépcia da
denúncia." (HC 127397, Relator Dias Toffoli, publicado em 2/8/2017) (Grifos nossos.);
"EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. EX-GOVERNADOR. ATUAL
DEPUTADO FEDERAL. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE
COM O ART. 41 DO CPP. CONDENAÇÃO POR FATOS NÃO NARRADOS NA EXORDIAL
ACUSATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE
ABSOLUTA, QUE SE IMPÕE. MATÉRIA DE MÉRITO. CRIME DE DISPENSA ILEGAL DE
LICITAÇÃO, LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DECORRENTE DE DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO E
PECULATO-DESVIO. CONSTATAÇÃO DE SOBREPREÇO E DIVERGÊNCIA DE QUANTITATIVOS.
MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PROVA
DOCUMENTAL INSUFICIENTE. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE.
A MERA POSIÇÃO DE UM AGENTE NA ESCALA HIERÁRQUICA É INSUFICIENTE
PARA, DE FORMA ISOLADA, COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. 1.
Não é inepta a denúncia que, em respeito ao art. 41 do Código de Processo Penal, descreve
o fato imputado ao réu com todas as circunstâncias que possibilitem a individualização da
conduta e o exercício da ampla defesa. Precedentes. 2. Deve-se reconhecer a nulidade
absoluta de sentença que, em descompasso com os limites traçados pela exordial
acusatória, condena o réu por fatos não narrados na denúncia. A sentença incongruente
padece de vício irremediável, na medida em que compromete as garantias de direito de
defesa, devido processo legal e ainda usurpa o monopólio da ação penal, concedido
constitucionalmente ao Ministério Público. Precedentes. 3. Não são enquadráveis como
notórios, ao ponto de prescindir de maior substrato probatório, fatos que demandam tarefa
intelectiva do autor para serem compreendidos e aceitos, como é o caso de irregularidades
relacionadas a complexo procedimento licitatório. 5. Deve ser refutada imputação
centrada, unicamente, na posição de um dado agente na escala hierárquica
governamental, por inegável afinidade com o Direito Penal Objetivo. 6. Não se
admite a invocação da teoria do domínio do fato com vistas a solucionar problemas de
debilidade probatória ou a fim de arrefecer os rigores para a caracterização do dolo
delitivo, pois tais propósitos estão dissociados da finalidade precípua do instituto. 7. Não
tendo o órgão acusatório se desincumbido do ônus probatório, de forma necessária e
suficiente, e não tendo logrado demonstrar, de modo conclusivo, a autoria delitiva, a
absolvição é medida que se impõe. 8. Apelação provida, a fim de, preliminarmente,
declarar a nulidade parcial da sentença condenatória, por afronta ao princípio da
correlação, e no mérito, absolver o réu, por ausência de provas de ter concorrido para o
delito (art. 386, V, do CPP)." (AP 975/STF, Relator Edson Fachin, publicado em 3/10/2017)
(Grifos nossos.)
Inclusive não custa registrar que, para a configuração da autoria intelectual de organização, é necessária a
presença dos seguintes requisitos: a) o poder de comando na organização; b) a desvinculação do direito pelo
aparato de poder; c) a fungibilidade do executor direto; d) a disposição essencialmente elevada dos executores
diretos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/05/2022 22:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101207b00592
Analisando tais pressupostos, percebe-se que não ficou assentando nos autos que a empresa se encontrava
materialmente voltada para atividade criminosa, conclusão que não foi alcançada pela Ação Penal Militar de nº
7000147-74.2020.7.11.0011, levando em conta que a Sentença absolveu todos os réus e a Acusação apenas
recorreu da parte que imputava a prática do art. 315 do CPM à embargante (evento 153 da APM).
Do mesmo jeito que não foi confirmada a existência de uma organização criminosa, a questão de fungibilidade
e disposição dos executores também é algo nebuloso de se constatar, uma vez que foi demonstrada a
confusão de membros e servidores das empresas BILLENIUM e ALDI.
As empresas eram de irmãos, misturavam-se e tinham aparência familiar. A embargante formalmente
trabalhou na BILLENIUM, empresa do irmão, tanto antes como depois do fato (evento 120, documento 2, fl. 3,
da APM). As empresas atuavam no mesmo ramo econômico e na ALDI havia outro sócio com poder de direção
na época do fato. Tudo isso impede induzir e concluir que a acusada cometeu o uso de documento falso.
E como já foi apontado, a mera Proposta de Preço encaminhada ao CITEx, com a assinatura de KARLA, não é
consequência, presunção ou antecedente lógico de que a embargante fez o uso do documento falso.
Ou seja, mesmo com o delineamento da teoria do domínio do fato, em momento algum foi possível extrair que
a embargante usou, volitiva e conscientemente, o documento falso, pois não se sabe se realmente expediu
ordem para alguém, quem foi que recebeu a ordem; se ao sócio, que hipoteticamente também teria interesses
iguais aos de KARLA e que detinha os mesmos poderes de direção, poderia ser atribuído da mesma forma a
autoria de acordo com a lógica do homem de trás (aquele que manda e é beneficiário do ilícito penal).
Destarte, o vazio e a lacuna probatórios seguem no sentido de consignar, em concreto, responsabilidade penal
objetiva pelo uso demasiado de presunções, eventualidades, conjecturas, possibilidades, posto que a teoria do
domínio do fato não supera as dúvidas carreadas aos autos.
Logo, todos os elementos indiciários para configurar algum ilícito, ante a teoria dos standard de provas,
possibilitam perseguição por outras áreas do Direito (fiscal, trabalhista, etc.), uma vez que não se
desenvolveram provas para além da dúvida razoável (beyond a reasonable doubt), já que o processo criminal,
por ser sancionador, exige a presença de elementos probantes que possibilitem reconstruir com mais
proximidade possível os fatos pretéritos, perseguindo a chamada "verdade real", como consectário dos
comandos do princípio da presunção de inocência.
No caso sob análise, utilizar os preceitos da teoria do domínio do fato por meio do controle da organização,
para se atribuir autoria mediata à embargante, é operar um raciocínio com pauta na verdade formal,
configurando na indesejada responsabilidade objetiva, posto que os indícios que constam nos autos são
controversos e não superam as lacunas de causalidade decorrente da teoria restritiva de autor:
"À evidência, para que os integrantes da societas criminis respondam pelos delitos
praticados pela organização criminosa, é indispensável que tais infrações penais
tenham ingressado na esfera de conhecimento de cada um deles, sob pena de
verdadeira responsabilidade penal objetiva. Logo, o agente não poderá
responsabilizado por um homicídio praticado pelos demais integrantes da organização
criminosa à qual se associou caso não soubesse, de antemão, que tal delito seria
executado pelo grupo"1 . (Grifo nosso.)
Ainda sob o aspecto de se imputar a alguém prática delitiva devido ao cargo ocupado, é relevante mencionar
que este Superior Tribunal Militar-STM consignou que:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO STATUS LIBERTATIS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE
AUTORIA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA.
O processo penal deve guardar conformidade com a Constituição Federal, de maneira que
a sua aplicação permita a busca de uma verdade processualmente válida e a preservação
do princípio da ampla defesa contra abusos ao status libertatis. O habeas corpus é ação
constitucional adequada à salvaguarda da liberdade que corre risco de ser afrontada

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/05/2022 22:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101207b00592
mediante a propositura de ação penal que se mostre prejudicial ao exercício da ampla
defesa. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime.
Justa causa analisada pelo juízo de primeiro grau, como legalmente exigido e de praxe, não
havendo que se cogitar a ocorrência de supressão de instância. Preliminar rejeitada.
Decisão majoritária.
O paciente impetrou writ alegando ter sido envolvido em suposto esquema de
procedimentos ilícitos perpetrado no âmbito de convênio, apenas pelo fato de ter exercido,
à época, a função de secretário-geral de uma Fundação.
Alegou o impetrante não haver, nos autos da APM, qualquer fato ou indícios mínimos de
autoria e de materialidade contra o paciente, faltando a justa causa necessária ao
recebimento da Denúncia.
Em habeas corpus não se admite examinar o acervo probatório, pelo que a análise da justa
causa, para fins de possibilitar o seguimento à ação penal, deve restringir-se à existência
de indícios de autoria e de materialidade, ainda que precários.
É cediço que a "teoria do domínio do fato" não pode ser utilizada como solução
para a ausência de indícios de prática criminosa, devendo ser interpretada como
um instrumento para restringir o conceito de autor, evitando-se, com isso,
imputar a alguém a prática de conduta delitiva unicamente em razão do cargo
que ocupa. Obsta-se, dessa forma, a adoção da responsabilidade objetiva no
âmbito do direito penal.
Não se evidenciou, nos autos, qualquer indício de prática criminosa ou movimentação
bancária irregular por parte do paciente, a despeito do longo período analisado.
In casu, as especificidades do órgão no qual o paciente exercia suas funções, sua atuação
em conformidade com as exigências que o cargo que ocupava exigia e a total ausência de
demonstração de dolo são situações que o diferenciam dos demais acusados; aptas para
isentá-lo de qualquer prática criminosa.
Exordial na qual o Parquet Milicien não descreveu a conduta perpetrada pelo paciente de
forma apta a demonstrar a existência de indícios mínimos de autoria. Consequentemente,
inexiste justa causa para prosseguimento da Ação Penal.
Ordem conhecida por unanimidade e concedida por maioria. (HC 7000261-
18.2021.7.00.0000 - STM; Relatora Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha;
DJE nº 148/2021, de 24/8/2021) (Grifo nosso).
E, derradeiramente, o mesmo panorama de responsabilidade objetiva é a sustentação pela Acusação da teoria
da cegueira deliberada (doutrina da evitação da consciência, ou doutrina do ato de ignorância consciente, ou
doutrina da cegueira intencional, ou teoria das instruções da avestruz) como demonstração de dolo eventual da
acusada, uma vez que foi a maior beneficiada com a vitória da licitação e tinha o dever de fiscalizar os atos dos
subordinados.
A cegueira deliberada, teoria melhor empregada nas dinâmicas dos delitos de lavagem de capitais, traz à baila
os mesmos déficits de provas dos indícios utilizados à teoria do domínio do fato, pois não supera que a
empresa ALDI tinha outro sócio com a mesma obrigação de gestão da ré, não elimina que as empresas ALDI e
BILENNIUM tinham estrutura familiar, participavam do mesmo nicho de atividade e que seus empregados
provavelmente eram os mesmos, sem contar que a agente trabalhou formalmente na BILENNIUM.
Isso tudo resulta em idênticas conclusões quanto à autoria pelo domínio do fato aplicada ao caso em testilha,
isto é, em ilações, presunções, suposições e conjecturas que descambam na indesejada compleição da
responsabilidade objetiva.
Inclusive a Jurisprudência vem tratando com ressalvas a aplicabilidade da teoria da cegueira deliberada, como
foi o caso do julgamento de fato relacionado ao assalto ao Banco Central em Fortaleza:
"EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO À CAIXA-FORTE DO BANCO
CENTRAL EM FORTALEZA. IMPUTAÇÃO DE CRIMES CONEXOS DE FORMAÇÃO DE
QUADRILHA, FALSA IDENTIDADE, USO DE DOCUMENTO FALSO, LAVAGEM DE DINHEIRO E
DE POSSE DE ARMA DE USO PROIBIDO OU RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES: JUNTADA DE NOVAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO À
APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO. ALEGAÇÃO DE

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/05/2022 22:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101207b00592
NULIDADE POR FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO (DE LAVAGEM DE DINHEIRO) E
A SENTENÇA CONDENATÓRIA. HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA. MÉRITO:
AUTORIA E MATERIALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. CRIME CONTRA
ADMINISTRAÇÃO NA PRÁTICA DE FURTO CONTRA A AUTARQUIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SENDO O CRIME PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DEVIDAMENTE
CONFIGURADA, RECONHECE-SE O DELITO ANTECEDENTE DO CRIME DE BRANQUEAMENTO
DE VALORES. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA (WILLFUL BLINDNESS).
INEXISTÊNCIA DA PROVA DE DOLO EVENTUAL POR PARTE DE EMPRESÁRIOS QUE
EFETUAM A VENDA DE VEÍCULOS ANTES DA DESCOBERTA DO FURTO.
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. NÃO CONSTITUI
CRIME O MERO PORTE DE DOCUMENTO DE TERCEIRO, MORMENTE QUANDO PARENTE
PRÓXIMO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ABSOLVE-SE DA IMPUTAÇÃO
DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA O ACUSADO DE QUEM NÃO SE DEMONSTROU A RELAÇÃO
ESTÁVEL COM OS INTEGRANTES DO BANDO. FIXAÇÃO DAS PENAS: CIRCUNSTÂNCIAS DO
ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. EXACERBAÇÃO EXCESSIVA DA PENA-BASE. REDUÇÃO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA
CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DE AUMENTO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LAVAGEM.
INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À HABITUALIDADE DAS CONDUTAS. REFORMA PARCIAL
DA SENTENÇA.
(...) Entendo que a aplicação da teoria da cegueira deliberada depende da sua adequação
ao ordenamento jurídico nacional. No caso concreto, pode ser perfeitamente
adotada, desde que o tipo legal admita a punição a título de dolo eventual.
Os recorrentes estariam, segundo a sentença, incursos nos seguintes dispositivos da lei de
lavagem de dinheiro:
"§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe
serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo;
II participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua
atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta
Lei".
(...) E, mesmo que a empresa estivesse obrigada a adotar providências administrativas
tendentes a evitar a lavagem de dinheiro, penso que a omissão na adoção desses
procedimentos implicaria unicamente a aplicação de sanções também administrativas, e
não a imposição de pena criminal por participação na atividade ilícita de
terceiros, exceto quando comprovado que os seus dirigentes estivessem,
mediante atuação dolosa, envolvidos também no processo de lavagem (parágrafo
2º, incisos I e II).
E, no caso concreto, os meros indícios são insuficientes para a conclusão de que
os apelantes tivessem ciência da origem criminosa dos valores.
(...) Isso posto, entendo que, embora seja possível que ELIZOMARTE e DERMIVAL
tenham achado inusitada a apresentação de quase um milhão de reais em
espécie, não há prova segura de que efetivamente soubessem ou desconfiassem
da proveniência criminosa do dinheiro, impondo-se, na dúvida, a absolvição" (ACR
5520-CE 2005.81.00.014586-0 - TRF 5; Relator Des. Federal Rogério Fialho Moreira) (Grifos
nossos.)
Neste quadro de articulação, percebe-se que o art. 315 do Código Penal Militar não tem na sua estrutura o
conteúdo de dolo eventual tampouco que, concretamente, superando as dúvidas, há provas cabais nos autos
de que KARLA MOREIRA soubesse que fez uso do imputado documento falso.
Com isso, na dúvida, a absolvição é medida que se impõe como corolário da presunção de inocência:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ABSOLVIÇÃO. TEORIA DA
CEGUEIRA DELIBERADA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Para que ocorra a aplicação da teoria da cegueira deliberada,
deve restar demonstrado no quadro fático apresentado na lide que o agente
finge não perceber determinada situação de ilicitude para, a partir daí, alcançar
a vantagem pretendida. Óbice da Súmula 7/STJ. O Tribunal de origem baseou seu

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/05/2022 22:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101207b00592
entendimento no contexto fático-probatório da demanda para firmar seu posicionamento
no sentido de absolver o réu quanto à prática do delito previsto no art. 313-A, do Código
Penal - CP. 2. Agravo regimental desprovido (AGRESP - Agravo Regimental no Recurso
Especial - 1565832 2015.02.82311-7, Relator Joel Ilan Paciornik, STJ - Quinta Turma, dje:
17/12/2018) (Grifo nosso.);
EMENTA: PENAL. DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, IV, DO CÓDIGO PENAL. TEORIA DA
CEGUEIRA DELIBERADA. POSSIBILIDADE. PROVA ALÉM DA DÚVIDA RAZOÁVEL.
INEXISTENTE. 1. Hipótese em que a prática reiterada de descaminho afasta a possibilidade
de desconhecimento do acusado acerca da infração em curso. Eventual ignorância
voluntária quanto à ilicitude não exime o agente da responsabilidade pela prática do delito.
Pertinência da construção jurisprudencial e doutrinária do direito anglo-saxão referente à
teoria da cegueira deliberada (willfull blindness doctrine). 2. A moderna
doutrina tem ressaltado a necessidade de o julgador expor de forma clara qual o
standard de prova utiliza para proceder à inferência da prova, a fim de imprimir
maior racionalidade na decisão. Mantida a absolvição do réu, uma vez que
inexistem provas suficientes para sua condenação (art. 386, VII, do Código de
Processo Penal). Hipótese em que não foi produzida prova além da dúvida
razoável." (TRF4, ACR 5004937-52.2020.4.04.7005, Oitava Turma, Relator Nivaldo
Brunoni, juntado aos autos em 2/9/2021) (Grifo nosso.)
Nesse contexto, a negativa de autoria pela Defesa em hipótese alguma pode produzir presunção em desfavor
da parte acusada, retirando da Acusação o ônus probatório e concebendo absoluto prejuízo à Defesa sob o
pretexto de que esta parte produziu prova insuficiente.
Impende mencionar que até o silêncio do réu, nos parâmetros do nemo tenetur se detegere, não caracteriza
presunção de autoria sem que haja a produção de provas robustas pela acusação acerca da autoria nas
perspectivas objetiva e subjetiva da realização do tipo.
Por tudo isso, as implicações da teoria da autoria mediata pelo domínio do fato e da teoria da cegueira
deliberada não foram capazes de eliminar as incertezas em relação à autoria delitiva.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo acolhimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defesa, para reformar o Acórdão embargado e manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença de Primeiro Grau, de absolvição da embargante do crime de uso de documento falso, nos termos do
art. 439, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

________________________________________________________________________________________________________
1 - LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 5ª ed., rev. ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm, 2017, p. 673.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:58:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c64df858
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000860-54.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE: KARLA MOREIRA RIBEIRO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: EDSON BRITO COSTA.
voto
Faço o presente Voto divergente da nobre Turma.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa constituída contra o Acórdão, publicado
em 1.11.2021, lavrado nos autos da Apelação nº 7000304-52.2021.7.00.0000, que, por maioria, reformou a
Sentença absolutória prolatada na Ação Penal Militar nº 7000147-74.2020.7.11.0011 e condenou a civil
KARLA MOREIRA RIBEIRO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incursa no art. 315, c/c o
art. 311, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM
e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da
alínea "a", concedendo a ré o direito de recorrer em liberdade e fixando o regime prisional aberto para o
eventual cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984.
O Acórdão atacado foi de minha Relatoria, ocasião na qual integrei a corrente majoritária, formada pelos
seguintes Magistrados: Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Assim, colaciono a fundamentação, apresentada por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação nº
7000304-52.2021.7.00.00, pois há fortes motivos para manter a posição adotada pelos referidos 9 (nove)
Ministros:
"(...) Mérito
1. A Síntese da Demanda recursal.
O Órgão Ministerial interpôs a presente Apelação no intuito de obter a condenação de Karla Moreira
Ribeiro, como incursa no art. 315 do CPM (Uso de documento falso).
Nas Razões Recursais, o MPM sustenta haver suficiente acervo probatório para fundamentar a condenação
da ré e que a absolvição, embasada no art. 439, alínea "c", do CPPM, dissocia-se dos autos.
Por seu turno, em Contrarrazões, a Defesa de KARLA pretende invalidar a prova resultante de diligências do
MPM, a qual intitulou de "quebra do sigilo fiscal da ALDI", na sua versão inicial. Nessa direção, em suma,
pugna pela manutenção da Sentença absolutória. Calca-se na negativa de autoria; na ausência de
materialidade delitiva; na fragilidade das provas e/ou da sua inconsistência para fundamentar eventual
condenação; e na aplicação do Princípio "in dubio pro reo".
2. A Posição do Relator.
Os argumentos do Parquet são consistentes. Por isso, existem consideráveis fundamentos para estruturar a
reforma da Sentença. Noutro giro, a nulidade de provas, arguida pela Defesa, carece de amparo legal.
De antemão, pronuncio-me pelo provimento do Apelo do Órgão Ministerial.
3. A Abordagem recursal.
3.1. Aspectos introdutórios.
Como preâmbulo, a investigação (motivadora da APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011) originou-se em
"relatos anônimos", mediante mensagens eletrônicas encaminhadas ao MPM, cujo remetente foi registrado
como "Grupo Correia Lima". Naquela oportunidade, noticiavam-se supostas fraudes em procedimentos
licitatórios, no âmbito do CITEx, envolvendo o período de Jan/2011 a Ago/2016.
Em consequência, em 7.12.2016, o Parquet requisitou a instauração de Inquérito Penal Militar (IPM) para
aprofundar as informações (Processo relacionado: IPM nº 102-88.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fls.
2.1/2.5).
Na sequência, diante dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, a correspondente Ação Penal Militar
(APM) foi instaurada, cujo escopo está retratado na Denúncia, constante do Relatório.
Diante do cenário abarcado na Sentença recorrida (diversidade de réus e de crimes), o Apelo está dirigido
unicamente à situação de KARLA, no tocante à sua absolvição referente ao crime capitulado no art. 315 do
CPM. As demais situações, supostamente delitivas, objeto de apuração na APM nº 7000147-
74.2020.7.11.0011, foram alcançadas pela imutabilidade da Decisão absolutória, diante do trânsito em

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:58:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c64df858
julgado.
3.2. A Pretensão nulificante de prova, arguida pela Defesa, em Contrarrazões.
A Defesa argui a nulidade da alegada "quebra do sigilo fiscal da empresa ALDI", no intuito de repercutir na
materialidade do delito atribuído à ré. Com isso, pretende fragilizar o acervo probatório.
O Advogado aponta ter sido ilegal a juntada inicial dos documentos fiscais da ALDI, fornecidos pela
Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, pois resultaram de diligências do MPM, sem suporte em ordem
judicial.
A contextualização dos acontecimentos processuais e de seus desdobramentos favorecerá a compreensão
do conteúdo da presente arguição e o seu apropriado desfecho.
As ditas providências encetadas pelo Parquet, em 4.6.2018, deram ensejo à obtenção de registros das
vendas efetuadas pela ALDI, nos anos de 2013 e 2014. Naquele momento, vislumbrava-se obter o lastro
que, supostamente, interligaria as empresas ALDI e CONTROLI, no tocante à emissão do Atestado de
Capacidade Técnica utilizado pela primeira em licitação do CITEx. O Juízo Militar estava cientificado da
medida, cujo Ofício da requisição fora juntado aos autos (Processo relacionado: IPM 102-88.2017.7.11.0111,
Eventos 15 e 16, Doc. 1; e Evento 33, Doc. 2).
Os fundamentos expostos para a adoção daquelas providências calcam-se no art. 129, inciso VIII, da
Constituição Federal/88 e no art. 8°, inciso II, da Lei Complementar n° 75/93, os quais estabelecem, como
atribuição do Órgão Ministerial, entre outras: a requisição de informações e documentos às autoridades da
Administração Pública, para a instrução de procedimentos investigativos.
Compreende-se que a documentação de interesse, naquela ocasião, não estaria abarcada pela proteção
dirigida ao resguardo à intimidade, cujos cânones constitucionais impõem limites restritos de acesso à via
jurisdicional. A propósito, esse foi o entendimento exposto na Sentença recorrida, para afastar a nulidade
suscitada pela Defesa, naquela oportunidade.
No bojo das diligências efetuadas, o escopo não se destinava à categórica quebra de sigilo da empresa
pesquisada. Essa situação foi assinalada pelo MPM, inclusive, em comunicação com o Encarregado. As
medidas consubstanciaram-se no implemento de linhas investigativas iniciais, as quais poderiam despontar,
ou não, para a necessidade de aprofundamentos (Processo relacionado: IPM nº 102-88.2017.7.11.0111,
Evento 33, Doc. 2).
Na sequência, houve operação de cruzamento das planilhas de vendas da ALDI, fornecidas pelo Fisco do
Distrito Federal, com as informações obtidas da Sra. KARLA. Após, o Encarregado do IPM concluiu não dispor
de material suficiente para aferir a veracidade, ou não, do aludido Atestado de Capacidade Técnica
(Processo relacionado: IPM nº 102-88.2017.7.11.0111, Evento 39, Doc. 1).
Posteriormente, diante da necessidade de investigar minuciosamente a atividade comercial da ALDI, a
quebra do sigilo fiscal foi determinada, consoante a Decisão do Magistrado "a quo", em 25.3.2019. Assim,
em processo apartado, mediante a autorização judicial, procedeu-se a cogitada imersão investigativa, a
qual, por sua vez, deu suporte à instauração da APM, ora em fase recursal (Processo relacionado: IPM nº
102-88.2017.7.11.0111, Evento 51, Doc. 1; Evento 53; e PQS nº 7000138-49.2019.7.11.0011, Evento 1).
Portanto, as questionadas diligências do MPM perante o Fisco do Distrito Federal eram perfeitamente
válidas, pois se encontravam delimitadas ao escopo investigativo inicial, no âmbito das atribuições legais
conferidas.
Outrossim, a superveniente Decisão judicial, determinando a quebra do sigilo fiscal da ALDI, visou o
enfraquecimento de qualquer eventual indagação acerca da validade das revelações obtidas naquele
procedimento.
Dessa forma, inexiste mácula, derivada da fase investigativa, capaz de eivar de nulidade o Processo,
tampouco as provas obtidas.
3.3. O Pleito do MPM.
O Parquet busca outro desfecho processual, com o manejo deste Apelo. O julgamento de 1º grau trouxe-lhe
inconformismo. Nessa equação, a persecução penal permanece tangível, no cotejo dos argumentos
apresentados.
Em síntese, sobre os fatos, o MPM pondera que, para atender as exigências do procedimento licitatório do
CITEx (Pregão Eletrônico nº 16/2014), KARLA fez uso de documento ideologicamente falso (Atestado de
Capacidade Técnica - ACT) com a finalidade de habilitar a sua empresa (ALDI Distribuidora de Produtos de
Informática Ltda - ME) no certame. Com isso, ela obteve vitória na licitação, com a homologação do
resultado e a adjudicação (referente aos itens 11 a 19 descritos no respectivo edital). Assim, o valor global
contratado, diante daquele resultado, envolveu o montante de R$ 91.949,79 (noventa e um mil, novecentos
e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos) (Processo relacionado: IPM nº 102-88.2017.7.11.0111,
Evento 135, Doc. 3, fls. 128/141).
O documento, ao qual se atribui falsidade, está juntado aos autos por cópia. Também, consta do Processo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:58:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c64df858
documento firmado pela Sra. KARLA que estampa a entrega dos materiais relacionados no questionado
Atestado, em benefício da CONTROLI (Processo relacionado: IPM nº 102-88.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc.
2, fls. 48/49 e 77).
No tocante ao Pregão Eletrônico nº 16/2014, operou-se a efetiva entrega dos produtos à OM, tendo sido
emitida a Nota Fiscal correspondente, em 13.1.2015, relativa ao valor integral no negócio (R$ 91.949,79),
sujeito à quitação sob os critérios da respectiva Nota de Empenho (Processo relacionado: IPM nº 102-
88.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fl. 168 f/v; e APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011, Evento 120, Doc. 3).
No âmago da mencionada licitação do CITEx, na qualidade de representante legal da ALDI, a Sra. KARLA,
satisfazendo as condições atinentes àquela "concorrência", apresentou os documentos exigidos e, inclusive,
Declaração, a qual expressou (Processo relacionado: IPM nº 102-88.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 9, fls.
734/737):
"(...) DECLARAÇÃO: DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM TODAS AS CLÁUSULAS DO
PRESENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 16/2014.
Declaro que aceito e concordo plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos
e de que tem total conhecimento de todas as condições nele contidas (...)".
Noutras Declarações, inseridas eletronicamente no referido certame, ambas de 28.11.2014, foi consignado
pela representante legal da ALDI (Processo relacionado: IPM nº 102-88.2017.7.11.0111, Evento 1, Doc. 8, fls.
757 e 759):
"(...) Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus
anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no
edital, referentes ao Pregão nº 16/2014 da UASG 160091 - CENTRO INTEGRADO DE
TELEMÁTICA DO EXÉRCITO (...)".
"(...) ALDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ (...), declara
sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores (...)".
Àquela altura, emolduravam-se as irregularidades que desembocariam na configuração do delito em análise.
O apontado ACT, fornecido pela empresa CONTROLI Serviços e Comércio de Materiais para Construção e
Informática Ltda. teria sido confeccionado, teoricamente, em condições suspeitas de falsidade ideológica
atribuída, em tese, à Sra. Luzia Lenzi Ribeiro (esposa do tio da ré e proprietária da Controli). Apesar das
fortes suspeitas a respeito da origem do documento, o MPM reconheceu que a apuração criminal foi
inexitosa nesse aspecto, para a ocasional atribuição de responsabilidade penal pela sua produção.
Esclareça-se, ainda, que a Sra. Luzia Lenzi declarou, em interrogatório, desconhecer ter preparado e sequer
assinado o Atestado em foco.
Por outro vértice, a falta da certeira identificação do autor do Atestado (reputado falso), em nada impede
que o seu uso, em situação criminosa, seja objeto de persecução penal.
Com a quebra do sigilo fiscal das empresas envolvidas e a consequente análise dos dados disponibilizados
pela Subsecretaria da Receita do Distrito Federal, inclusive envolvendo trabalho pericial, foi confirmado que,
entre os anos de 2011 e 2014, houve apenas um registro de venda da empresa ALDI para a CONTROLI.
Porém, em contrapartida, a correspondente Nota Fiscal da operação foi anulada, na mesma data da sua
emissão (Processo relacionado: IPM nº 102-88.2017.7.11.0111, Evento 88, Doc. 2, fls. 3/5 e 35/37).
Na situação acima exposta reside o ponto fulcral do Processo. O ACT produzido, supostamente pela
CONTROLI e utilizado pela ALDI para se habilitar no Pregão Eletrônico nº 16/2014, do CITEx, concerne a esta
venda, cujo documento fiscal foi anulado.
Depreende-se que aquela operação de venda não subsistiu, ou seja, careceria de efeitos no mundo jurídico,
no tocante à exigência editalícia em questão. Transmutou-se em material inidôneo para apoiar a
capacitação, a qual pretendia demonstrar.
Noutras palavras, apesar da anulação da NF (e da respectiva venda), os registros daquela suposta
negociação serviram de base para a produção de documento destinado a demonstrar, perante outrem, em
certame licitatório, a "equivocada/criminosa" habilitação técnica da ALDI. Frise-se: aqui reside o fulcro da
presente APM - a apresentação de um ACT inidôneo, falso, para completar a documentação e vencer o
certame licitatório.
O reconhecimento de ocorrência de falsidade documental está fundamentado na Sentença, da qual se extrai
(Processo relacionado: APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011, Evento 153):
"(...) Por todos os elementos acima mencionados, está mais que demonstrada a falsidade
do ACT apresentado (Evento 01, doc. 02, fl. 82, IPM) (...)".
Recordando, note-se que as balizas do Recurso do MPM visam à imputação pelo crime de uso de documento
falso.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:58:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c64df858
Em interrogatório, os Srs. Alrimar e KARLA (irmãos empresários) reconheceram ser corriqueira a exigência
do ACT, em processos licitatórios. Indistintamente, abrangia a prestação de serviços especializados e o
fornecimento de insumos e de materiais para a Administração Pública. Numa particular visão, afirmaram ser
providência destinada a referenciar a solidez das empresas, com base no cumprimento de seus
compromissos contratuais pretéritos.
Sob o formato assinalado (apresentação de documento reputado falso), a empresa ALDI, na fase de
habilitação/confirmação de proposta do Pregão Eletrônico nº 16/2014, do CITEx, de forma fraudulenta, em
2.12.2014, apresentou documentação de qualificação inidônea.
Efetivamente, o documento foi usado para ludibriar a Administração Militar e alcançou esse desiderato
diante da homologação do resultado da licitação e da adjudicação favorável à empresa de KARLA,
concernente aos itens 11 a 19 do edital do procedimento aquisitivo da OM. Com essa forma de agir, a ALDI
alcançou expressivo montante global de negociação com a Administração Militar (valor já mencionado).
A exigência editalícia, para a fase de habilitação, estabelecia:
"(...) 8.2.2. Qualificação Técnica 8.2.2.1.
No mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando ter fornecido suprimentos de informática. (...)".
Nos termos da Denúncia, os suprimentos de informática, relacionados no documento falso, supostamente
fornecidos pela ALDI a CONTROLI, têm a seguinte especificação:
"(...) O falso documento, com data de 19 de março de 2014, atesta o fornecimento de 250
unidades de TONNER ORIGINAL BROTHER nas especificações TN-315BK, TN315Y, TN-315M,
TN-315C, e 12 unidades de CILINDRO ORIGINAL BROTHER DR-350, DR-620 e DR-520 à
empresa CONTROLI (...)".
Vê-se que a Sentença está ancorada na insuficiência de provas acerca da autoria delitiva. Essa conclusão
está embasada, principalmente, na negativa da ré acerca da prática delitiva. Consoante o interrogatório,
KARLA apoiou-se num suposto "fluxo de funcionários" (pessoas indeterminadas), atribuindo-lhes a
responsabilidade pela utilização do documento falso, no âmbito do episódio em questão (fase da licitação).
Em essência, ao se esquivar das acusações, a ré reporta a autoria delitiva a supostos empregados da ALDI.
Todavia, não nominou ninguém (disse não se lembrar dos funcionários que teve).
Via de regra, o agente não assume a ilicitude, imputando-a a outrem, quando possível. É uma maneira
clássica de fugir à responsabilização.
As declarações da ré não têm suporte nos autos. Pelo contrário, em Relatório de Pesquisa nº 125/2020,
elaborado pelo Centro de Apoio à Investigação (CPADSI) do MPM, restou demonstrado que a ALDI não
possuía, no ano de 2014, registro formal de empregados (Processo relacionado: APM nº 7000147-
74.2020.7.11.0011, Evento 120, Doc. 2).
É inegável que KARLA participava da licitação em contexto e acompanhava pessoalmente todas as suas
fases, conforme demonstrado nas declarações apresentadas no certame. Ela constituía-se em sócia-
administradora da ALDI e tinha interesse direto nas negociações da empresa, sobretudo na contratação com
o Ente Público, no episódio em análise.
A operação de qualquer firma, no âmbito comercial, está focada na lucratividade e na ampliação dos
negócios.
Nesse sentido, qualquer alerta sobre o cumprimento de exigências editalícias demandaria a atuação direta
da preposta. É uma forma razoável de entender que os assuntos de interesse da firma receberiam o
tratamento/encaminhamento adequado. Assim, o fornecimento de documentos tendentes à habilitação da
empresa, em licitação em andamento, dada a sua importância, é de responsabilidade da empresária.
Por sua experiência na área licitatória, evidentemente, KARLA estava cônscia de que o êxito negocial,
sobretudo com a Administração Pública, apenas é concretizado se eliminadas as eventuais pendências.
Assim, mesmo que a entrega do documento, tido por falso, fosse feita por "algum pretenso funcionário",
competiria à empresária efetuar o comando (dar a ordem) para a sua concretização.
É notório que os temas de maior responsabilidade, se mal solucionados, geram repercussões, com possíveis
desdobramentos (inclusive em sede penal).
No nível de envolvimento com os "negócios", atribuído à empresária (tendo em conta, ainda, a dimensão
física da firma e a consequente proximidade com os eventuais funcionários), qualquer ignorância alegada
acerca de medidas adotadas pela ALDI (inclusive a apresentação de documentos), não passa de retórica
destinada, exclusivamente, a esquivar-se de culpabilidade, a qual, a propósito, lhe é imanente.
Em interrogatório, KARLA foi categórica ao declarar que as empresas ALDI e Bilennium (esta pertencente ao
seu irmão Alrimar) funcionavam com independência. Também, enfatizou que nunca foi utilizado colaborador
da Bilennium para auxiliar nas demandas da sua firma.
A organização do quadro de funcionários de microempresa do porte da ALDI, por ser pequeno, contrapõe-se

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:58:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c64df858
à versão apresentada pela ré. A dinâmica da relação empregado e empregador, nesse ambiente restrito,
ajuda no descortínio dos fatos.
O funcionário de empresa atende às ordens do patrão. Em geral, ele não toma providências de maior
responsabilidade, espontaneamente. Portanto, converge em inverossimilhança o argumento de que o
"suposto funcionário" teve o poder/autonomia de deliberação para providenciar a apresentação de
documento dessa magnitude em processo licitatório.
Numa microempresa nada escapa ao olhar do seu administrador. A aproximação entre patrão e colaborador
é característica intrínseca ao porte empresarial.
A realização das vendas e o formato adotado (vendas à vista, a prazo, sob empenho, a participação em
licitação etc), os lucros negociais obtidos, as comissões acertadas, os impostos pagos, as pendências
existentes, o conhecimento genérico do estoque, os produtos mais procurados e os de menor saída, o
contato permanente com os fornecedores, os documentos que integram o arquivo (físico e virtual) da firma
compõem, em tese, o acervo da atividade do administrador de empresa. O gestor de microempresa não
pode estar alheio a todo esse "material de trabalho", pois envolve aspectos submetidos estritamente ao seu
domínio.
Nessa direção, ressalta-se que, segundo os registros comerciais da ALDI, a Sra. KARLA exercia o encargo de
sócia-administradora. A firma foi estruturada, essencialmente, para a participação em licitações no ramo de
sua atividade e funcionava numa sala, no andar superior à Bilennium (firma do irmão Alrimar). Não tinha
sequer estoque de produtos. Dessa maneira, ao vencer os certames providenciava, perante os fornecedores,
a aquisição dos produtos que seriam entregues aos Entes Públicos. A ré, conforme as suas próprias
declarações, foi secretária na Bilennium e, nessa atividade, foi preparada para o ofício de participação em
"concorrências públicas" (aspectos extraídos da combinação entre as declarações da ré e de seu irmão
Alrimar, constantes de seus interrogatórios).
Vê-se que a negativa de autoria, na qual a argumentação defensiva se estrutura, não escapa às diretrizes
que norteiam a denominada autoria mediata.
Os supostos funcionários da ALDI não possuíam liberdade de ação ou vontade própria, por estarem sob
permanente controle da empresária.
A reveladora ausência de autonomia toma nitidez na hipótese de serem auferidos resultados vantajosos
para a empresa, fruto do expediente de empregar mecanismos reprováveis/criminosos. No caso, sobressai a
responsabilização do empresário/preposto da firma, assumida a sua condição de mandante.
No campo jurisdicional, vale mencionar precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça acerca da tese
(autoria mediata):
"(...) A teoria do domínio da organização, como espécie da teoria do domínio do fato,
desenvolvida por Claus Roxin, a explicar a autoria mediata, em que o líder da organização,
com poder de mando, determinando a prática delitiva a subordinados, autoriza a
responsabilização por esta. Precedentes (...)".
(STJ. REsp nº 1848137. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Decisão monocrática.
Julg.: 29.6.2020. Public.: DJe de 30.6.2020.)
Desta maneira, também por esse viés, a argumentação defensiva calcada em atribuir o crime a outrem
(funcionário indeterminado) não serve para elidir a culpabilidade de KARLA.
Ainda, outros aspectos expõem a responsabilidade da ré. Nesse sentido, indaga-se: como o cogitado
"Atestado" chegou à ALDI e com que interesse foi mantido em seus arquivos? O suposto funcionário da ré
(sem identificação) sabia de sua origem suspeita? Também, ele estava alertado de que o conteúdo era
inidôneo? O CITEx aceitaria o documento, se não fosse mediante entrega pessoal, acesso remoto ou
remessa virtual, procedidas por funcionário representante da empresa? O documento foi
protocolado/recebido na OM por satisfazer à formalidade estabelecida, inclusive no aspecto de sua aparente
idoneidade?
Estas condutas não foram questionadas no Processo. Entretanto, são dispensáveis para a elucidação do fato,
visto que as respostas às questões estão plenamente descritas nos procedimentos e rotinas formais das
instituições envolvidas no expediente licitatório. Fugir deles seria negligenciar os ganhos advindos das boas
aquisições (as quais foram rigorosas no atendimento às previsões legais).
Repise-se que o subterfúgio de ignorar os acontecimentos delitivos (imputando-os a outrem), foi incorporado
à estratégia defensiva, como linha mestra.
No entanto, o estratagema é insuficiente para extrair a culpa da ré. Na sua qualidade de gestora, ela tem
responsabilidades, as quais, inclusive, lhe impõem a pronta intervenção, diante de eventual cenário irregular
na sua empresa.
A irregularidade em tela, configuradora de ilícito, pode ter derivado da confiança de que nunca haveria o
confronto da validade documental. Várias conjecturas, captadas da subjetividade do caso, poderiam ser

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:58:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c64df858
exploradas.
Partindo do pressuposto de que a licitação seguia o fluxo regular, sem despertar desconfianças, eventual
averiguação seria inimaginável. Assim, não haveria motivo para maiores preocupações. Esse cenário de
casual tranquilidade/acomodação produziria o encorajamento para a prática ilícita.
Desse modo, no afã de obter êxito na licitação ("avaliada como ganha"), foi apresentado documento falso,
no intuito de comprovar a habilitação prevista. A exigência, conforme já dito, justifica-se como fator de
segurança para os negócios com o Poder Público, no intuito de eliminar os inexperientes e os aventureiros.
Dentro dos rigores impostos ao procedimento (Pregão Eletrônico em tela), apenas se suplantada aquela
etapa da licitação, a venda submetida à "concorrência pública", concretizar-se-ia com a ALDI. O "negócio"
em tela refletiria diretamente no volume de vendas e, por conseguinte, na lucratividade da empresa. Outro
resultado, diferente do previsto, sequer era cogitado. Portanto, eventual epílogo desfavorável, seria
impensável naquele cenário.
Agora, repise-se, para fugir à responsabilização criminal, a ré imputa a outrem (funcionário indeterminado) a
apresentação do documento falso no bojo do Pregão Eletrônico nº 16/2014, do CITEx.
Evidentemente, essa espécie de comportamento (modulado para eximir a culpa), está na contramão das
evidências/indícios/provas. O decreto absolutório, derivado desta espécie de panorama, deixa de lado o
exame detalhado de diversos fatores desfavoráveis à ré. O somatório dos indícios com outros componentes
persuasivos (elementos de convicção), numa interligação, permite a composição do quadro esclarecedor do
ardil, assim como um conjunto de peças que se integram permitem a montagem ilustrativa de um mosaico.
Neste caso, como resultante, a figura composta do sinistro (ilícito) recai sobre a ré.
Conforme abordado, é lícito concluir-se que as várias circunstâncias são reveladoras de que, no contexto
apurado, houve a consumação delitiva, a qual é imputada a KARLA.
4. A exposição acusatória nas Razões Recursais.
Diante dos fatores que orbitam o cenário da prática delitiva analisada e por tudo quanto ficou demonstrado
no bojo da instrução criminal, o Órgão Acusatório traz consistentes argumentos visando a reforma da
Decisão absolutória, os quais agrego às razões de decidir.
Nesse sentido, com base no acervo de provas, o MPM alude à incontestável autoria delitiva atribuída a
KARLA (associada à sua materialidade), diante da contextualização dos fatos (Processo relacionado: APM nº
7000147-74.2020.7.11.0011, Evento 172):
"(...) Conforme restou apurado, a materialidade do delito é incontestável, segundo
comprovado pela quebra de sigilo fiscal e análise dos dados disponibilizados pela
Subsecretaria da Receita do Distrito Federal. Durante todo o período de 2011 a 2014, foi
possível identificar apenas um registro de venda da empresa ALDI para a CONTROLI, e
mesmo assim, a nota fiscal foi anulada no mesmo dia, ou seja, nunca existiu formalmente
uma única operação de compra e venda entre as empresas. Ademais, a esposa do tio da
Apelada, LUZIA LENZI, afirmou também em seu depoimento 'que viu as especificações do
Atestado e o referido material nunca foi fornecido pela ALDI'.
A própria Sentença reconheceu a existência da falsidade do conteúdo do documento, (...)
Com relação à autoria do delito, primeiramente recorre-se ao informado pelo Ordenador de
Despesas do CITEx no documento DIEx n° 8-SALC/DA/CITEx, 'in verbis' (IPM 102-88, evento
136, documento 2, fl. 13):
'Informo ainda que não existem e-mails referentes a esse processo, tampouco o
nome do operador da empresa que enviou as documentações. Porém, percebe-
se nas documentações enviadas pelo portal do comprasnet, em anexo, que a
Sra Karla Moreira consultou e emitiu em 01/12/2014 às 11:41:27
declaração do SICAF, declaração esta que somente quem possui
cadastro no sistema consegue emitir, e assinou como representante
legal na proposta enviada. (g.n.)'
Ora, o fato de a Apelada assinar como representante legal da proposta enviada demonstra
não somente que ela tinha conhecimento da documentação acostada, ou seja,
conhecimento da utilização do atestado falso, como também fica comprovado que, na pior
das hipóteses, dirigiu finalisticamente a atividade de supostos 'demais agentes',
considerando ainda que, segundo a própria Apelada, a empresa ALDI era pequena e
consistia apenas em um escritório voltado exclusivamente para participação em
procedimentos licitatórios, sem depósito ou estoque de materiais para
comercialização no varejo.
(...) é evidente a carência de interesse de funcionários em praticar tal delito, pois, como é
sabido, supostos funcionários, que recebem vencimentos mensais fixos, não se

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:58:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c64df858
beneficiariam em absolutamente nada na consagração da empresa como vencedora do
certame. Qualquer interesse nesse sentido só poderia ter partido da sócia-administradora à
época, ora Apelada.
(...)
Consoante ficou demonstrado, não há registro de funcionários na ALDI durante o período
em que foi cometido o crime. A Apelada, por ocasião do interrogatório (evento 108, vídeos
5 e 6), apesar de alegar que a empresa possuía funcionários, não soube informar se eram
registrados em CTPS ou até mesmo a quantidade ou sequer o nome de um deles. Porém,
ainda que pareça não se recordar de nada do período do cometimento do crime com
relação aos funcionários, soube afirmar com precisão que foi um terceiro quem realizou a
juntada do documento falso, utilizando seu acesso e senha do Comprasnet, para viabilizar
a participação de sua empresa no certame.
A r. Sentença, ao colocar em dúvida a autoria do uso do documento falso, fundamentou-se
em um suposto 'fluxo de funcionários', jamais provado - afinal sequer o nome de um deles
foi mencionado, quanto mais de dois, três -, e também em uma aventada 'mistura' entre as
empresas BILLENIUM e ALDI, cujos sócios, ALRIMAR e KARLA, em juízo, negaram existir
e ainda produziram prova da total independência entre as empresas, inclusive por
meio do testemunho prestado pelo contador, Sr. JAIME VENÂNCIO DE MORAES, que
assegurou que as empresas tinham sede própria, livros contábeis próprios, honorários
distintos e contabilidade, inscrição e registros próprios. Além disso, o contador disse que
todos os empregados eram registrados e que não tinha conhecimento de outras categorias
de trabalhadores.
Saliente-se que a Declaração de Elaboração Independente de Proposta foi emitida em
nome de KARLA MOREIRA RIBEIRO (IPM 102-88, evento 135, documento 3, fl. 30) e a
Proposta de Preço encaminhada ao CITEx possui a assinatura de próprio punho de KARLA,
como representante legal da empresa (IPM 102-88, evento 135, documento 3, fls. 3-4). Não
há o menor indício da participação de terceiro na prática da conduta. E, como dito antes,
ainda que houvesse, não há dúvidas de que seria a mando de KARLA, em benefício de sua
empresa, mediante a liberação de seu acesso e senha pessoais no Comprasnet. (...)
Por fim, consciente de serem esferas jurídicas diferentes, mas considerando tratar-se de
crime cometido no seio de procedimento licitatório, trago ao presente recurso o
entendimento prevalente no Tribunal de Contas da União quanto ao caso em tela:
Acórdão 2077/2007 - Plenário
(...) 15. Ora, todos os documentos apresentados pelas empresas
licitantes são de sua inteira responsabilidade. Portanto, se a empresa
pretendia esquivar-se da responsabilidade quanto ao documento falso que
apresentara junto à licitação pública, deveria trazer aos autos elementos
suficientes para afastar sua participação no ato ilícito.
16. Ademais, atribuir, por si só, a outrem a origem do documento não
exime a empresa de responder pelo documento por ela apresentado.
(g.n.)
Acórdão 548/2013 - Plenário
(...) 7. Em Acórdão 767/2005 - Plenário, de 23/06/2005, o Ministro-Relator Walton
Alencar Rodrigues dispõe que: 'A responsabilidade pela regularidade das
certidões apresentadas em procedimentos licitatórios é da pessoa
jurídica interessada no certame e o seu representante legal não se
pode eximir, atribuindo a fraude a subordinado. (...)
Além disso, cabe assinalar que não socorre à empresa a alegação de que
seu corpo diretivo não teve conhecimento da ocorrência, haja vista ser
tarefa delegada a terceiros. Consoante já defendido pelo Tribunal, a
responsabilidade pela apresentação das certidões é da pessoa jurídica
participante da licitação, não sendo razoável atribuir a fraude a
subordinado ou eventual contratado. (g.n.)"
Portanto, a argumentação acusatória é consistente e expõe a contextualização dos fatos, os quais reportam
à prática ilícita do uso de documento falso, perpetrada no bojo do processo licitatório em foco, cuja
responsabilização recai em KARLA.
5. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM é pela responsabilização criminal da ré, haja vista a presença dos elementos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:58:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c64df858
incriminadores nos fatos sob análise, reveladores da autoria delitiva.
A Parecerista enfatiza que a aspiração acusatória, com a consequente reforma da Sentença, merece
provimento. Consta no Parecer (Evento 6 desta Apelação):
"(...) a autoria e a materialidade delitivas restam incontestes tendo em vista que a apelada
era a sócia-representante da empresa ALDI e utilizou-se de um Atestado de Capacidade
Técnica falso, encaminhamento ao pregoeiro, via 'Comprasnet', no dia 02/12/2014, na fase
de habilitação/confirmação de proposta, com o desiderato de comprovar a então
capacidade da licitante no fornecimento dos bens/serviços contidos no edital do certame.
Ressalte-se que o aludido Atestado de Capacidade Técnica sabidamente falso restou
devidamente comprovada a contrafação via perícia técnica e prova testemunhal, como
reconhece a própria sentença atacada.
Forçoso concluir, assim, que não deve prosperar a alegação de insuficiência de provas para
a condenação, como decidiu o Juízo 'a quo', ou de aplicação do princípio do 'in dubio pro
reo', como requerido pela Defesa, porquanto o conjunto probatório harmonioso coligido aos
autos aponta para a prática do delito em questão, sem qualquer excludente de ilicitude
e/ou de culpabilidade apto amparar a acusada (...)".
6. A Jurisprudência.
No acervo jurisprudencial da Corte constam precedentes que destacam a culpabilidade de agente, por
prática do crime de uso de documento falso, em situações semelhantes às verificadas neste Processo.
Trago à colação, os seguintes julgados:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA.
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AUTORIA MEDIATA CONFIGURADA. PRESSUPOSTOS
OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA O SURSIS PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NA ÍNTEGRA. I - A infração penal de uso de documento falso é
um delito de tipo remetido, acessório e formal, de consumação antecipada, cuja operação
é de forma livre. II - A prova técnica pode ser dispensada quando há elementos persuasivos
e certos da fraude operada no suporte documental. A falsidade documental se verificou por
expediente administrativo, em análise pericial de processos licitatórios do 32º Grupo de
Artilharia de Campanha. III - A autoria não pode circunscrever-se somente a quem pratica
pessoal e diretamente a figura delituosa, mas deve compreender igualmente quem se
serve de outrem como instrumento, na forma de autoria mediata. Os empregados se
encontravam sob a absoluta subordinação trabalhista e constante participação e
fiscalização da verdadeira gestora do negócio, caracterizada a autoria mediata. (...) VII -
Recursos conhecidos e não providos. Decisão Unânime".
(STM. Apelação nº 7000226-92.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julg.: 22.9.2020. Public.: DJe de 4.11.2020) (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. (...) SELEÇÃO PÚBLICA PROMOVIDA PELA AERONÁUTICA.
MATERIALIDADE DELITIVA. (...) BEM JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. BOA-FÉ DOS DEMAIS
CONCORRENTES DO CERTAME. TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. (...) DECISÕES POR MAIORIA. (...) Os delitos de
falsificação de documento e de uso de documento falso têm por finalidade resguardar a fé
pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos administrativos junto à
Organização Militar. Embora, no caso, não tenha sido delimitado um dano econômico às
Forças Armadas, constatou-se efetivo prejuízo ao serviço da seleção pública promovido
pela Aeronáutica, haja vista a injusta alteração classificatória entre os candidatos. Hipótese
em que o agente não apenas beneficiaria a si mesmo fazendo uso do documento
falsificado, mas, antes de tudo, prejudicaria os concorrentes, que, de boa-fé, participavam
do pleito e acreditavam em sua lisura. O postulado da insignificância é inaplicável aos
crimes contra a fé pública, tendo em vista a credibilidade depositada pela sociedade nos
documentos em geral. (...) Recursos não providos. Decisões por maioria.
(STM. Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julg.: 22.10.2020. Public.: DJe de 16.11.2020) (Grifo nosso.)
7. A Conclusão.
À evidência, a conduta perpetrada pela Sra. KARLA configurou a prática ilícita de Uso de Documento Falso
(art. 315 do CPM), ainda que utilizados os critérios relativos à autoria mediata.
As elementares do referido tipo penal encontram-se atendidas, pois, deliberadamente, no intuito de atender
requisito editalício para a contratação com a Administração Militar (fornecimento de suprimentos para

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:58:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c64df858
impressoras), foi apresentado, via sitio na internet "Comprasnet", o ACT inidôneo alusivo à empresa ALDI, na
fase de sua habilitação no Pregão Eletrônico nº 16/2014, do CITEx.
A autoria e a materialidade encontram-se demonstradas. A culpabilidade da agente está delineada,
sobretudo, diante de seus elementos característicos: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e
a exigibilidade de conduta diversa.
Como estratégia de defesa não restou alternativa à ré, para fugir da culpa, senão atribuir a responsabilidade
da ilicitude a outrem, no caso, um agente desconhecido.
Por isso, a pretensão acusatória deve prosperar. Dessa forma, impõe-se a reforma da Sentença atacada.
A dosimetria da pena segue detalhada, com a sua pertinente individualização.
Na primeira fase, apesar da primariedade da ré, a maneira como efetuada a dissimulação, a sua atitude
de indiferença acerca da prática delitiva, tendentes a demonstrar eventual normalidade aos atos
perpetrados influem em seu desfavor. Também, a mácula deixada à licitação em comento, diante dos
potenciais prejuízos impostos à Administração Militar e aos demais concorrentes, deve ser sopesada.
Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/6 (um sexto), ou seja, 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão (art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM).
Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes que devam incidir.
Na terceira fase, ausentes as causas de aumento ou de diminuição da pena.
Portanto, a sanção final resulta em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
A ré faz jus à concessão da suspensão condicional da pena e à fixação do regime aberto, para o eventual
cumprimento da sanção.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso do Órgão Ministerial para, reformando a Sentença questionada,
condenar a civil KARLA MOREIRA RIBEIRO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incursa
no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM; concedo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art.
626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designo o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM
para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Outrossim, concedo o direito de recorrer
em liberdade e fixo o regime prisional aberto para o eventual cumprimento da sanção, conforme o art. 33, §
2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). (...)"
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela DPU, para manter,
integralmente, o Acórdão atacado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 25 de abril de 2022.

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro do STM